Tribunal: CARF
Processo: 15746.721123/2022-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
PROCEDIMENTO FISCAL. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
A fase de procedimento fiscal possui natureza inquisitória e preparatória, instaurando-se o contraditório e a ampla defesa apenas com a apresentação de impugnação. Irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do TDPF não ensejam nulidade do lançamento. Aplicação da Súmula CARF no 171.
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INDÍCIOS DE OMISSÃO DE RECEITAS. INTIMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. LEGALIDADE DO ATO FISCAL.
É legítima a expedição de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), com base no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e no art. 3o, VII, do Decreto no 3.724/2001, quando precedida de reiteradas intimações não atendidas pelo contribuinte, em procedimento fiscal regularmente instaurado, e fundada na constatação de expressiva divergência entre o volume de operações comerciais e as declarações fiscais “zeradas” apresentadas ao SPED. Caracterizado o embaraço à fiscalização, a medida é indispensável e se encontra em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 601.314/SP (Tema 225), não configurando quebra ilegal de sigilo bancário.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). LUCRO ARBITRADO. ENTREGA DE ECD E ECF ZERADAS. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. HIGIDEZ DO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO VINCULADA DO ART. 47, I E II, DA LEI No 8.981/1995.
É obrigatória a adoção do lucro arbitrado quando a escrituração contábil do contribuinte revela-se omissa ou imprestável para identificar a movimentação financeira ou apurar o lucro real, nos termos dos arts. 148 do CTN e 47, I e II, da Lei no 8.981/1995. A entrega de ECD e ECF com valores zerados, diante da comprovada realização de operações comerciais de elevado montante, caracteriza vício material que inviabiliza o uso do lucro real. A posterior apresentação de documentos no contencioso administrativo não elide o arbitramento, conforme disposto na Súmula CARF no 59.
PIS E COFINS. LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO. ART. 8o, II, DA LEI No 10.637/2002 E ART. 10, II, DA LEI No 10.833/2003. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DE PRODUTOS COM ALÍQUOTA ZERO. APURAÇÃO REGULAR.
Nos casos de arbitramento do lucro, a apuração das contribuições ao PIS e à COFINS deve seguir, obrigatoriamente, o regime cumulativo, conforme preceituam o art. 8o, II, da Lei no 10.637/2002 e o art. 10, II, da Lei no 10.833/2003. A base de cálculo corresponde à receita bruta, conforme definição do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977. No caso concreto, restou comprovado que a Autoridade Fiscal excluiu da base de cálculo as receitas sujeitas à alíquota zero, bem como considerou apenas operações efetivamente tributáveis. Inexistência de vícios na apuração do crédito tributário.
MULTA QUALIFICADA. ART. 44, § 1o, DA LEI No 9.430/1996. FRAUDE. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. REDUÇÃO PARA 100%. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.689/2023.
É legítima a aplicação da multa qualificada quando demonstrada a prática de atos dolosos com o intuito de suprimir tributos, configurando fraude nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964. No caso concreto, além da entrega reiterada de declarações zeradas, verificou-se a existência de grupo econômico de fato, interposição de pessoas e confusão patrimonial, aptos a evidenciar o dolo e justificar a penalidade agravada. Todavia, em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%, com base na retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN. Alegação de efeito confiscatório afastada, nos termos da Súmula CARF no 2.
MULTAS REGULAMENTARES. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM A MESMA MATERIALIDADE.
É ilegítima a aplicação cumulativa da multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 12, II, da Lei no 8.218/91, quando os mesmos fatos que a ensejam — tais como entrega de declarações “zeradas” ou com informações inexatas — já fundamentaram o lançamento de ofício e a imposição da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96. Configura-se bis in idem a incidência de penalidades sobre a mesma materialidade, devendo ser canceladas as multas regulamentares.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO E DE DIREITO. GRUPO ECONÔMICO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO COMPROVADO.
É cabível a responsabilização pessoal de administradores, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, quando demonstrada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, revestidos de dolo ou fraude. No caso concreto, restou comprovado que o antigo sócio-administrador exerceu controle de fato sobre a pessoa jurídica autuada, mesmo após a sua retirada formal da administração, utilizando-se de holdings integralmente controladas para dissimular receitas, ocultar patrimônio e dificultar a atuação fiscal, configurando interposição de pessoas e confusão patrimonial. Também se verificou a prática de atos típicos de sonegação, fraude e conluio, nos moldes dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964. Igualmente, restou caracterizada a responsabilidade do administrador constante no contrato social no período fiscalizado, que, mesmo sem beneficiar-se diretamente dos valores sonegados, anuiu com a escrituração inidônea da empresa e das holdings controladoras, omitindo receitas e descumprindo deveres legais de gestão e veracidade fiscal. A responsabilidade do administrador não exige proveito econômico pessoal, bastando a prática de atos omissivos ou comissivos dolosos no exercício da função, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e pela Súmula no 430 do STJ, que não afasta, no entanto, a responsabilização em hipóteses de dolo comprovado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART.124,I, DO CTN. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR. HOLDINGS INSTRUMENTAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A atribuição de responsabilidade tributária solidária aos corresponsáveis, conforme o art.124, incisoI, do Código Tributário Nacional, exige que a pessoa participe com interesse comum, jurídico e direto, da situação que constituiu o fato gerador, e não apenas beneficie se economicamente dele. No caso examinado, foi demonstrado que as holdings controladoras — constituídas predominantemente pelo mesmo controlador da empresa autuada, sem substância própria, com escrituração declarada “zerada”, utilizando endereços, administradores e contatos coincidentes, e realizando movimentações financeiras cruzadas sem registro contábil — serviram como instrumentos de interposição e dissimulação de receitas e patrimônios. Assim, restou configurado o interesse comum exigido pelo dispositivo legal para fins de responsabilidade solidária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721123/2022-55
ACÓRDÃO
1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
PROCEDIMENTO FISCAL. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - TDPF. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
A fase de procedimento fiscal possui natureza inquisitória e preparatória,
instaurando-se o contraditório e a ampla defesa apenas com a
apresentação de impugnação. Irregularidades na emissão, alteração ou
prorrogação do TDPF não ensejam nulidade do lançamento. Aplicação da
Súmula CARF no 171.
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
INDÍCIOS DE OMISSÃO DE RECEITAS. INTIMAÇÕES NÃO ATENDIDAS.
LEGALIDADE DO ATO FISCAL.
É legítima a expedição de Requisição de Movimentação Financeira (RMF),
com base no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e no art. 3o, VII, do
Decreto no 3.724/2001, quando precedida de reiteradas intimações não
atendidas pelo contribuinte, em procedimento fiscal regularmente
instaurado, e fundada na constatação de expressiva divergência entre o
volume de operações comerciais e as declarações fiscais “zeradas”
apresentadas ao SPED. Caracterizado o embaraço à fiscalização, a medida é
indispensável e se encontra em conformidade com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal no RE no 601.314/SP (Tema 225), não
configurando quebra ilegal de sigilo bancário.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). LUCRO
ARBITRADO. ENTREGA DE ECD E ECF ZERADAS. ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL. HIGIDEZ DO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO VINCULADA DO
ART. 47, I E II, DA LEI No 8.981/1995.
Fl. 6544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
2
É obrigatória a adoção do lucro arbitrado quando a escrituração contábil
do contribuinte revela-se omissa ou imprestável para identificar a
movimentação financeira ou apurar o lucro real, nos termos dos arts. 148
do CTN e 47, I e II, da Lei no 8.981/1995. A entrega de ECD e ECF com
valores zerados, diante da comprovada realização de operações comerciais
de elevado montante, caracteriza vício material que inviabiliza o uso do
lucro real. A posterior apresentação de documentos no contencioso
administrativo não elide o arbitramento, conforme disposto na Súmula
CARF no 59.
PIS E COFINS. LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO. ART. 8o, II, DA
LEI No 10.637/2002 E ART. 10, II, DA LEI No 10.833/2003. BASE DE
CÁLCULO. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DE PRODUTOS COM ALÍQUOTA
ZERO. APURAÇÃO REGULAR.
Nos casos de arbitramento do lucro, a apuração das contribuições ao PIS e
à COFINS deve seguir, obrigatoriamente, o regime cumulativo, conforme
preceituam o art. 8o, II, da Lei no 10.637/2002 e o art. 10, II, da Lei no
10.833/2003. A base de cálculo corresponde à receita bruta, conforme
definição do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977. No caso concreto,
restou comprovado que a Autoridade Fiscal excluiu da base de cálculo as
receitas sujeitas à alíquota zero, bem como considerou apenas operações
efetivamente tributáveis. Inexistência de vícios na apuração do crédito
tributário.
MULTA QUALIFICADA. ART. 44, § 1o, DA LEI No 9.430/1996. FRAUDE.
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. REDUÇÃO PARA 100%. APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI No 14.689/2023.
É legítima a aplicação da multa qualificada quando demonstrada a prática
de atos dolosos com o intuito de suprimir tributos, configurando fraude
nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964. No caso concreto, além
da entrega reiterada de declarações zeradas, verificou-se a existência de
grupo econômico de fato, interposição de pessoas e confusão patrimonial,
aptos a evidenciar o dolo e justificar a penalidade agravada. Todavia, em
razão da superveniência da Lei no 14.689/2023, o percentual da multa
qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%, com base na
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN. Alegação de
efeito confiscatório afastada, nos termos da Súmula CARF no 2.
Fl. 6545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
3
MULTAS REGULAMENTARES. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA POR OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA COM A MESMA MATERIALIDADE.
É ilegítima a aplicação cumulativa da multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista no art. 12, II, da Lei no 8.218/91, quando os
mesmos fatos que a ensejam — tais como entrega de declarações
“zeradas” ou com informações inexatas — já fundamentaram o
lançamento de ofício e a imposição da multa qualificada prevista no art. 44,
§1o, da Lei no 9.430/96. Configura-se bis in idem a incidência de
penalidades sobre a mesma materialidade, devendo ser canceladas as
multas regulamentares.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR
DE FATO E DE DIREITO. GRUPO ECONÔMICO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO COMPROVADO.
É cabível a responsabilização pessoal de administradores, nos termos do
art. 135, inciso III, do CTN, quando demonstrada a prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto,
revestidos de dolo ou fraude. No caso concreto, restou comprovado que o
antigo sócio-administrador exerceu controle de fato sobre a pessoa jurídica
autuada, mesmo após a sua retirada formal da administração, utilizando-se
de holdings integralmente controladas para dissimular receitas, ocultar
patrimônio e dificultar a atuação fiscal, configurando interposição de
pessoas e confusão patrimonial. Também se verificou a prática de atos
típicos de sonegação, fraude e conluio, nos moldes dos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502/1964. Igualmente, restou caracterizada a responsabilidade do
administrador constante no contrato social no período fiscalizado, que,
mesmo sem beneficiar-se diretamente dos valores sonegados, anuiu com a
escrituração inidônea da empresa e das holdings controladoras, omitindo
receitas e descumprindo deveres legais de gestão e veracidade fiscal. A
responsabilidade do administrador não exige proveito econômico pessoal,
bastando a prática de atos omissivos ou comissivos dolosos no exercício da
função, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e pela
Súmula no 430 do STJ, que não afasta, no entanto, a responsabilização em
hipóteses de dolo comprovado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
HOLDINGS INSTRUMENTAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Fl. 6546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
4
A atribuição de responsabilidade tributária solidária aos corresponsáveis,
conforme o art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, exige que a
pessoa participe com interesse comum, jurídico e direto, da situação que
constituiu o fato gerador, e não apenas beneficie se economicamente dele.
No caso examinado, foi demonstrado que as holdings controladoras —
constituídas predominantemente pelo mesmo controlador da empresa
autuada, sem substância própria, com escrituração declarada “zerada”,
utilizando endereços, administradores e contatos coincidentes, e
realizando movimentações financeiras cruzadas sem registro contábil —
serviram como instrumentos de interposição e dissimulação de receitas e
patrimônios. Assim, restou configurado o interesse comum exigido pelo
dispositivo legal para fins de responsabilidade solidária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer os
recursos interpostos por Metalloys & Chemicals Comercial Ltda., R1 Participações S/A, RX Holding
S/A, Pamerin Participações S/A, SMO Participações Ltda., Jabiru Participações e Administração
Ltda., 2P Participações Ltda., Egretta Participações Ltda., Accipiter Participações Ltda., Fábio
Augusto Romão, Paulo Rogério da Silva e Josie Ribeiro Gomes Romão; (ii) em não conhecer os
Recursos Voluntários apresentados por Nicomo Participações Ltda., JJP Participações Ltda. e
Calidris Participações S/A; (iii) em rejeitar as preliminares de nulidade; e (iv) quanto ao mérito, na
parte conhecida, em dar parcial provimento ao recurso, para cancelar as multas por
descumprimento de obrigações acessórias.
Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 6547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
5

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Metalloys & Chemicals Comercial
Ltda., contra o Acórdão no 109-019.452, exarado pela 1a Turma da DRJ/09, que julgou
improcedente as impugnações apresentadas pelo sujeito passivo principal e responsáveis
solidários, mantendo integralmente o crédito tributário exigido nos Autos de Infração de IRPJ,
CSLL, PIS/PASEP, COFINS e Multas Regulamentares, referentes ao ano-calendário 2018.
Para contextualização dos fatos, adoto como parte integrante deste voto o relatório
constante do Acórdão recorrido, no qual se consignou, em síntese, que:
“(...)
2. Segundo o Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 04-228, o procedimento em exame
se iniciou em 20/05/2021, quando a contribuinte – sociedade empresária que atua no
mercado atacadista de produtos químicos – foi intimada a apresentar diversos
documentos societários (contratos e procurações) juntamente com informações sobre
eventuais ações judiciais relacionadas aos tributos fiscalizados no período que medeia
janeiro e dezembro de 2018.
3. Adiante, em 02/06/2021, foi dada ciência à fiscalizada sobre as conclusões preliminares
da Autoridade Fiscal a quo, apontando as inconsistências até então verificadas – com a
determinação de que fossem corrigidas – e ainda lhe foram requeridos comprovantes de
operações comerciais – Notas Fiscais – e de entrega da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e
da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições – EFD-Contribuições.
4. Eis que, em 28/06/2021, a contribuinte informou que as declarações solicitadas estavam
em situação de análise, devido a ação judicial referente à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/COFINS, solicitou, então, a ampliação do prazo - até o dia 30/09/2021 - para
apresentação das respectivas declarações retificadoras.
5. Concedeu-se, então, em 14/07/2021, a dilação de prazo solicitada, requereu-se ainda
informações sobre o status das ações judiciais mencionadas e, por fim, a contribuinte foi
alertada de que o descumprimento dessas requisições implicaria a constituição de ofício
dos tributos devidos com base no arbitramento do lucro, nos termos do art. 47 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
6. Segundo o TVF, o prazo de protraimento concedido não foi respeitado.
Fl. 6548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
6
7. Ato contínuo, a Fiscalização efetuou consultas na e-Financeira e verificou que, no
período em exame, a contribuinte movimentou recursos vultosos: créditos de R$
582.323.150,85 e débitos de R$ 581.226.287,89. A despeito desses dados, as declarações –
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, Escrituração Contábil Digital-ECD e Escrituração Fiscal
Digital-Contribuições-EFDC – apresentavam valores iguais a zero nos campos relativos à
apuração do IRPJ e dos demais tributos reflexos, revelando, assim, “fortes indícios de
sonegação”.
8. Depois disso, a contribuinte foi intimada, em 15/10/2021, a apresentar todos os seus
extratos de movimentação financeira e alertada que o não atendimento dessa
determinação implicaria Requisição de Movimentação Financeira – RMF às Instituições
financeiras nos termos do artigo 3o, VII, do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que
regulamentou o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001.
9. No curso da Ação Fiscal, foram diligenciadas as seguintes pessoas naturais e jurídicas:
Josie Ribeiro Gomes Romão – Nutrição (CNPJ 10.910.522/0001-84); JJP Participações
Limitada (CNPJ 12.430.335/0001-29); Josie Ribeiro Gomes Romão (CPF 291.938.278-06) e
Itaú-Unibanco S/A (CNPJ 60.701.190/0001-04).
Infrações apuradas
10. Em seguida, o TVF informa que, verbatim:
34. As notas fiscais emitidas no período demonstram que a empresa utilizou as
alíquotas do regime não-cumulativo na apuração das contribuições para o PIS e
para a COFINS, instituídos pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com as
alíquotas básicas de 1,65% e 7,60%.
35. Nas DCTF entregues, a empresa fez opção de tributação do IRPJ e da CSLL pelo
do Lucro Real Anual - Estimativa. Porém, na ECF relativa ao ano de 2018, o
contribuinte optou, indevidamente (...) pela tributação do IRPJ e da CSLL pela
sistemática do Lucro Presumido, o que implica apuração das contribuições ao
PIS/PASEP e à COFINS, pelo regime cumulativo, nas alíquotas de 0,65% e 3,00%.
11. A Fiscalização acrescenta que, já no ano-calendário de 2017, Metalloys apresentou ECF
com informações sobre a apuração dos tributos iguais a zero, a despeito de as notas fiscais
do período haverem alcançado R$ 295.548.203,69, o que a obrigava a adotar o regime do
lucro real no ano-calendário em exame, em atenção ao disposto no art. 14, I, da Lei no
9.718, de 27 de dezembro de 1998 c/c o art. 2o da Instrução Normativa – IN RFB n.o 1.599,
de 11 de dezembro de 2015, então vigente.
12. Acrescenta que o faturamento da fiscalizada em 2018 ultrapassou a casa dos R$ 400
milhões, entretanto ela não cumpriu as obrigações acessórias de apurar o IRPJ, a CSLL, o
PIS/PASEP e a COFINS na sua escrita contábil e de os confessar nas respectivas DCTF do
período, malgrado haja confessado retenções de IRRF e PIS/COFINS R$ 435.330,59.
13. A ausência ou inconsistência que torne imprestável a escrita contábil, continua a
Fiscalização, implica o arbitramento do lucro nos termos do art. 47 da Lei no 8.981, de
1995 c/c o art. 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c os art. 15 e 16 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1996 e ainda com os art. 530 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR de 1999, e art. 603 do Decreto
no 9.580, de 22 de novembro de 2018 – RIR de 2018.
14. Acrescenta ainda que:
Fl. 6549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
7
43. Todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, deverão apresentar a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela matriz (art. 1o da IN
RFB no 1.422 de 19/12/2013, em vigor à época, e art. 1o da IN RFB 2004, de
18/01/2021, atualmente em vigor).
44. Para os contribuintes obrigados a apurar o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica pela sistemática do lucro real, a ECF é o Livro de Apuração do Lucro Real de
que trata o inciso I do art. 8o, do Decreto Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
(§ 3o do art. 1o da IN RFB no 1.422 de 19/12/2013, em vigor à época, e art. 1o, §2o
da IN RFB 2004, de 18/01/2021, atualmente em vigor).
15. Como elemento adicional, informa que no período fiscalizado, o sujeito passivo apenas
confessou em DCTF, retenção de IRRF de valores irrisórios em comparação com as receitas
e movimentações financeiras, conforme indicado na tabela abaixo, retirada da fl. 109.

16. E quanto à EFD-Contribuições, informa o TVF, apenas foi ratificada após a intimação e
ao prazo concedido para que fossem efetuadas retificações, com efeito:
96. Nas EFD-Contribuições apresentadas nesse período, verifica-se que, entre 2015 e 2018,
a empresa somente apurou as contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS nos meses de janeiro
e fevereiro de 2015, e janeiro e junho de 2016, com valores a recolher somente em
02/2015. O extrato dos débitos apurados pela auditada em DCTF (anexo “Metalloys - DCTF
2015-2018”), mostrou que nem os valores apurados foram confessados pela empresa em
DCTF.
17. Justificou-se, assim, o arbitramento do lucro, em face da “apresentação da ECD e da
ECF zeradas” que as tornam imprestáveis para apuração do lucro real;

Apuração dos tributos
IRPJ
18. A receita bruta do ano-calendário de 2018 foi obtida por meio da Notas Fiscais
Eletrônicas registradas no ambiente Sped – Códigos Fiscais de Operações e Prestações
(CFOP) no 5101, 5102, 5119, 5122, 5123, 6101, 6102, 6108, 6110,6119 e 6123. O montante
apurado da receita bruta, correspondente à venda de produção (menos devoluções) e
venda de mercadoria (menos devoluções) alcançou o valor de R$ 416.725.573,05.
19. À fl. 112, encontra-se o demonstrativo de apuração reproduzido abaixo, com
fundamento nos art. 27 da Lei no 9.430, de 1996 c/c art. 3o, 15 e 16 da Lei no 9.249, de
1995.
Fl. 6550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
8

CSLL
20. Analogamente, aplicando o art. 20 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a
apuração levou ao resultado exposta na fl. 113 e reproduzido abaixo.

PIS
21. Por seu turno, regra matriz de incidência do PIS – art. 8° da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 – determina que pessoas jurídicas tributadas segundo o lucro arbitrado,
estão obrigadas ao regime cumulativo nos termos dos art. 2o e 3o da Lei n° 9.715, de 25 de
novembro de 1998.
22. O TVF acrescenta que foi providenciada a exclusão das mercadorias com Nomenclatura
Comum do Mercosul – NCM do Capítulo 31 (Adubos - Fertilizantes) em atenção ao Decreto
no 5.630, de 22 de dezembro de 2005, bem assim, as mercadorias relacionadas nos Anexos
I, II e III do Decreto no 6.426, de 7 de abril de 2008 e o ICMS destacado nas NF, nos termos
da decisão proferida pelo STF no âmbito do Recurso Extraordinário – RE no 574.706 – PR.
23. O resultado dessa apuração encontra-se consolidado na tabela à fl. 115, reproduzida
abaixo.
Fl. 6551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
9

COFINS
24. Por fim, com argumentos semelhantes aos empregados no caso do PIS, agora, porém,
sob a regência do art. 10 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, c/c art. 1o e 2o da
Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991 e art. 2o, 3o e 8o da Lei no Lei n°
9.718, de 27 de novembro de 1998, apuração da COFINS, encontra-se sintetizada na tabela
à fl. 117, com segue.

Qualificação da Multa de Ofício
25. A omissão deliberada de todas as receitas auferidas do período em exame configura na
opinião da Autoridade Fiscal a quo, ato doloso nos termos do art. 18, I, do Código Penal1;
com efeito, a Fiscalização informa que se tratou de prática reiteradamente adotada pelo
sujeito passivo desde o ano-calendário de 2015, verbatim:
Fl. 6552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
10
94. Apesar do grande volume de recursos movimentados nas contas da empresa e
do grande volume de vendas, a empresa não entregou ECF nos anos de 2015 e
2016. A ECF de 2017 foi apresentada zerada em fevereiro de 2022, após a
intimação do início do presente procedimento (anexo “Metalloys - Receitanet BX
ECD-ECF 2015 a 2017”), e a ECF de 2018, conforme já mencionado, também foi
apresentada zerada.
26. Diante desses fatos, a multa de ofício foi qualificada nos termos do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996 c/c os art. 71-73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que definem
a majoração da sanção em casos de sonegação, fraude e conluio, nesse sentido, afirma o
TVF:
104. O encadeamento dos fatos denota que incorreu a empresa nas hipóteses de
sonegação e fraude, conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, já
que conscientemente omitiu os seus débitos perante o fisco e procedeu de forma
dolosa e indevida, a fim de se furtar ao pagamento dos tributos. Além disso, ao
longo do ano-calendário fiscalizado, a contribuinte apresentou os livros contábeis
(ECD), a EFD-Contribuições e os livros fiscais (ECF) com valores zerados, de forma a
omitir esses dados da administração tributária e dificultar a apuração dos tributos
devidos, configurando dolo na omissão de informações fiscais.
105. Portanto, não resta dúvidas que os atos que vêm sendo reiteradamente
praticados pela empresa (pelo menos desde 2015), de não apresentar as
declarações obrigatórias, ou de apresentá-las zeradas (...) ou com informações
incorretas, que, em qualquer caso, não refletem a realidade das atividades da
empresa, têm a finalidade clara de sonegar tributos, escondendo a ocorrência do
fato gerador.
(...)

27. Antecipa ainda que aplicou-se igualmente o referido art. 73 da Lei n° 4.502, de 1964,
tendo em vista que foi detectada interposição de pessoas, confusão patrimonial e
tentativa, por parte dos controladores, de blindarem os bens da entidade e dos
administradores da cobrança dos débitos sonegados.
Multas Administrativas
28. O TVF afirma que a contribuinte, mesmo depois de intimada, deixou de apresentar
declarações retificadoras para a ECF e a ECD, cujos valores de tributos apurados
permaneceram em branco até o término da Ação Fiscal, além de haver apresentado EFD-
Contribuições a destempo.
29. Como resultado, foram lançadas as seguintes as multas indicadas às fls. 123-132 deste
feito, consolidadas nas tabelas abaixo.

Fl. 6553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
11
Imputações de responsabilidade tributária
Sociedades controladoras da autuada – R1 e RX
30. A Autoridade Fiscal a quo aponta que, no ano-calendário de 2018, a autuada era
administrada por Paulo Robério da Silva (CPF 221.431.168-88) e apresentava a seguinte
composição do capital.

31. R1 Participações S/A e RX Holding S/A –continua – informaram à RFB domicílios fiscais
idênticos e que coincidiam com o da autuada (no início da fiscalização) e com o do ex-sócio
Fábio Augusto Romão (CPF 166.703.798-62), esse último, ademais, transferira no ano-
calendário de 2012, toda sua participação em Metalloys (que era igual a 99,9% do capital
social) para as atuais controladoras. Desse modo, afirma o TVF:
(...) verificou-se a ocorrência de confusão patrimonial em várias ocasiões. Os fatos
indicaram que FÁBIO utilizava as empresas R1 PARTICIPAÇÕES S/A e RX ROLDING
S/A como interposta pessoa, com o fim de esconder a sua posição de controlador e
responsável pelas atividades da auditada, exercendo influência e possuindo poderes
de decisão na administração de todas elas.
32. A Fiscalização passa a descrever a evolução do controle societário da autuada.
33. Tal pessoa jurídica foi constituída por Fábio e Lúcia Lindiomar Falleiros Leal Romão em
20/03/1996, mais tarde, por meio da 18a alteração contratual, efetuada em 22/10/2010,
o controle foi dividido da seguinte forma: Fábio Augusto Romão, detinha 999.000 cotas,
enquanto o novo sócio admitido, Eder Cassimiro de Abreu, detinha 1.000 cotas. Segundo o
TVF, Abreu era empregado de Metalloys e exercia a função de contador e auditor do
sujeito passivo.
34. Adiante, cf. aponta a 22a alteração contratual, em 29/03/2012, Abreu se retira da
sociedade entregando suas cotas ao sócio majoritário que, na mesma ocasião, transfere
400.000 cotas para R1 Participações S/A.
35. A 25a alteração contratual, celebrada em 09/04/2014, implicou um aumento de capital
da pessoa jurídica para 3.000.000 de quotas, assim distribuídas: 2.600.000 para Fábio
Augusto Romão (que integralizou sua nova participação por meio de uma nota
promissória) e 400.000 cotas para R1 Participações S/A.
36. Na alteração contratual seguinte, ocorrida em 24/12/2015, o sócio majoritário
transferiu 2.599.700 cotas para R1 Participações S/A e 300 cotas para RX Holding S/A,
permanecendo Romão como administrador da entidade.
37. Por fim, em 01/09/2017, a 28a alteração contratual promoveu a retirada de Romão da
administração de Metalloys e sua substituição por Paulo Robério da Silva (CPF
221.431.168-88), então supervisor de vendas da autuada.
38. A Autoridade Fiscal acrescenta que no ano-calendário de 2018, Fábio Augusto Romão e
Paulo Robério da Silva eram os administradores de R1 Participações S/A e RX Holding S/A
39. A fiscalização destaca então que, na Ata de Reunião de Sócios da fiscalizada ocorrida
em 20/03/2018, malgrado já haver transferido todas as suas cotas, como visto, Romão
ainda aparecia como sócio da pessoa jurídica, cf. documento à fl. 138, reproduzido abaixo.
Fl. 6554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
12

40. Tais elementos, segundo o TVF, demonstram que:
(...) a transferência das quotas do capital que pertenciam a FÁBIO para as empresas
detentoras do capital social da METALLOYS foi um ato simulado, destinado a esconder a
posição de FÁBIO como real controlador das empresas
41. No que diz respeito a R1 Participações S/A, pessoa jurídica cujo objeto social é a
participação em outras sociedades e detentora de 99,99% das cotas do sujeito passivo, o
TVF registra
que, no ano-calendário de 2018, Fábio Augusto Romão detinha o controle e a
representação dessa sociedade anônima. Com efeito, na DIRPF referente ao ano-
calendário de 2018, o autuado declarou possuir 999 de suas 1.000 ações.
42. Acrescenta que, em todas as DCTF apresentadas por R1 Participações S/A no
calendário de 2018, consta como responsável pela transmissão Luciana Francisca de
Oliveira
(CPF
130.737.688-66),
cujo
endereço
eletrônico
era
Luciana.Batista@Metalloys.com.br. Nessas DCTF, o total de PIS confessado foi de R$ 0,12
(R$ 0,01 em cada mês).
43. A ECF do mesmo período com todas as informações obrigatórias em branco foi
apresentada por Gislaine Maria da Silva, igualmente por meio de um endereço eletrônico
da fiscalizada – Gislaine.Silva@Metalloys.com.br. Em reforço informa que o telefone
informado naquela ECF era o mesmo que o do sujeito passivo obtido em ferramenta de
busca na rede mundial de computadores, cf. indicado na fl. 143 do TVF.
44. Situação análoga foi observada no que diz respeito à EFD-Contribuições do período.
45. De acordo com os dados bancário obtidos por meio de RMF, no período fiscalizado
houve vultosa manifestação financeira entre a controladora R1 Participações S/A que
detinha participações unicamente em Metalloys. Tais operações demonstram, segundo a
Autoridade Fiscal a quo, a existência de confusão patrimonial. Como elemento de prova, o
TVF indica que, a despeito de R1 Participações S/A haver, como visto, apresentado
declarações em branco, Fábio Augusto Romão declarou na DIRPF, referente ao ano-
calendário de 2018, haver recebido da controladora de Metalloys R$ 2.540.000,00.
46. Teria havido assim, segundo a Autoridade Fiscal, verbatim:
(...) uma tentativa, por parte de FÁBIO, de tentar justificar e legalizar os recursos
recebidos por ele, decorrentes da sonegação fiscal praticada pela auditada,
disfarçando-os como “lucros e dividendos” recebidos da empresa interposta R1
PARTICIPAÇÕES.
47. Situação análoga foi verificada – em relação ao controle – na relação entre a autuada
e RX Holding S/A.
Fl. 6555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
13
48. Além desses fatos, em reforço a imputação de confusão patrimonial, a Fiscalização
revela que Fábio Augusto Romão, a despeito de não ser diretor da Metalloys, no ano de
2018, recebeu dela um montante de R$ 468.000,00 e, segundo a RMF antes referida,
possuía um cartão corporativo oferecido pelo Banco do Brasil em nome da fiscalizada que
empregava para cobrir despesas pessoais, cf. extrato às fls. 149-150, que alcançaram R$
506.658,13 no período em exame.
49. Fábio Augusto Romão movimentava igualmente recursos da autuada no próprio Banco
do Brasil e também nos bancos Daycoval e Santander, conforme consta de cópias dos
cartões de assinatura coligidas às fls. 152-154 do TVF e, apesar de não ocupar
formalmente cargo de direção na sociedade, era procurador do sujeito passivo, detendo
poderes para
(...) movimentar todas as contas bancárias da empresa, bem como, para tratar e
resolver qualquer assunto, negócio e interesse da outorgante, representando-a
ativa e passivamente em juízo ou fora dele.
50. RX Holding S/A e R1 Participações S/A funcionavam, pois, como interpostas pessoas
para o controlador de facto da autuada, conclui a Fiscalização.

Blindagem Patrimonial
51. Em seguida, a Autoridade Fiscal a quo relata a existência de uma estrutura de
blindagem patrimonial da fiscalizada, bem assim de bens de seu controlador de facto,
Fábio Augusto Romão (e os de sua família), que era constituída por uma rede formada
pelas pessoas jurídicas indicadas na tabela abaixo.

52. As tabelas a seguir consolidam todas as informações relevantes sobre essa malha de
pessoas jurídicas vinculadas retiradas das folhas 154 a 194 do TVF. Registre-se que as
colunas sombreadas contêm informações sobre imputadas que não apresentaram
impugnação como será visto adiante neste relatório.
Fl. 6556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
14

53. Registre-se que, em relação a empresa SMO Participações, a Autoridade Fiscal a quo
destacou que:
329. Nas EFD-Contribuições retificadoras apresentadas pela auditada no dia 31/03/2022, a
METALLOYS informa que efetuou operações com direito a créditos, cuja natureza da base
Fl. 6557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
15
de cálculo do crédito é “ALUGUEIS DE PREDIOS”. Foram extraídas dessas EFD-
Contribuições retificadoras as operações que têm como participante a SMO
PARTICIPAÇÕES, que estão relacionadas no quadro abaixo:

330. Conforme se observa, a METALLOYS informa que pagou à SMO PARTICIPAÇÕES, entre
abril e dezembro de 2018 o valor de R$ 2.792.500,00. Não foi apresentada DIMOB relativa
a 2018
54. Às fls. 193-194, o TVF apresenta um resumo dos bens da autuada e os da família de
seu controlador, que se encontra reproduzido abaixo.
(...)
Imputação a Josie Ribeiro Gomes Romão (CPF 291.938.278-06)
55. A Fiscalização, nesse tópico, faz uma recapitulação da ação fiscal efetuada com foco
na esposa de Fábio Augusto Romão, Josie R. G. Romão.
56. Registra que, em 06/06/2022, requereu-se à imputada que justificasse os valores
recebidos de Metalloys no ano-calendário de 2018, comprovando suas alegações com
documentação hábil e idônea. Eis que, em 20/07/2022, a requerida informou que recebeu
R$ 338.092,47, em virtude de empréstimos tomados com a autuada. A Fiscalização
observa então que não é parte do objeto social de Metalloys a concessão de empréstimos.
57. No que diz respeito ao negócio em si, informa o TVF que as assinaturas apostas no
instrumento do mútuo não foram reconhecidas e, assim, não permitem confirmar os reais
signatários do documento, não há tampouco assinatura de testemunhas.
58. Ademais, não há comprovação da data em que foi celebrado, nesse sentido informa o
TVF:
430. Conforme se observa, a cláusula 1.1, dispõe que a MUTUANTE dá em mútuo à
MUTUÁRIA o valor de R$ 384.092,47 em moeda corrente nacional. Entretanto, os
valores questionados foram repassados à JOSIE por meio de transferência bancária
realizada ao longo do ano de 2018. Além disso, não há menção a parcelamentos ou
forma de repasse do recurso, o que se pressupõe que o valor objeto do contrato
teria sido entregue à JOSIE na data de sua assinatura (28/12/2017), e não em
diversas transferências bancárias que só ocorreram no ano seguinte.
59. Interrogado a respeito do saldo de encontro de contas previsto em uma cláusula do
contrato de mútuo, o sujeito passivo respondeu que se tratava de texto padrão em todos
os seus contratos e, assim, “não surtindo nenhum efeito na presente relação”.
60. Cotejando essas informações com a DIRPF do ano-calendário de 2018 apresentada por
Josie R. G. Romão, a Autoridade Fiscal constatou que não foram declaradas dívidas ou
Fl. 6558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
16
ônus reais naquele período, não há igualmente registro do mútuo na escrituração da
autuada.
61. As transferências ocorridas em 45 depósitos de valores entre R$ 2.500,00 e R$
52.000,00 não revelam natureza de mútuo, mas de simples transferência de recursos.
Fundamento jurídico das imputações de responsabilidade
62. O TVF fundamenta as imputações de reponsabilidade tanto no art. 135, III, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional – CTN, que trata de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto por
gestores do sujeito passivo; quanto no art. 124, I, do mesmo código, que versa sobre o
interesse comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação tributária
principal.
63. No primeiro dispositivo enquadrou Fábio Augusto Romão e Paulo Robério da Silva,
gestores da autuada, que agiram dolosamente com o propósito de beneficiar o grupo
econômico em detrimento da Fazenda Pública, valendo-se de interposição de pessoas e
blindagem patrimonial.
64. No segundo, as 9 pessoas jurídicas que a Fiscalização denominou “empresas de papel”
em virtude de não apresentarem escrituração e declarações corretas, além de estarem,
como visto, localizadas em endereços que orbitam a autuada e seu controlador “de facto”.
Nesse sentido afirma a Autoridade Fiscal:
472. Resta claro a existência de desvio de finalidade nas operações societárias
relatadas acima, que tiveram, na realidade, o objetivo de ocultar os bens, de forma
a blindar o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal de FABIO e sua família
contra execução fiscal em razão da sonegação fiscal praticada pela METALLOYS.
(...)
476. A transferência de patrimônio para outras pessoas foi uma clara tentativa de
escapar da responsabilidade pelos atos e omissões praticados, para fugir da
obrigação de reparar os danos causados pela empresa ao Estado, uma vez que as
operações estatutárias efetuadas tiveram o intuito ocultar a existência de bens e
impedir o Estado de receber os recursos que lhe são de direito.
65. Aduz que a organização da teia de pessoas jurídicas entrelaçadas antes exposta,
consiste no artifício do grupo econômico irregular descrita no Parecer Normativo Cosit/RFB
no 04 de 10/12/2018 – parágrafos 14, 19, 24, 25, 27, 28 e 35 a 39. Conclui então que se
verifica o interesse comum estatuído no referido art. 124, I, do CTN, para atribuir-lhes a
todas a condição de responsáveis pelos tributos lançados.
66. Na condição de beneficiária de bens e recursos provenientes da autuada e das demais
pessoas jurídicas que formam o referido grupo econômico de fato, foi imputada
responsabilidade a Josie R. G. Romão com base no fundamento no art. 124, I, do CTN.
Nesse dispositivo também foram enquadradas as controladoras da fiscalizada: R1
Participações e RX Holding.
Representação fiscal para fins penais
67. Diante dos indícios de crime contra a ordem tributária, a Autoridade Fiscal a quo
elaborou Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos dos art. 1o e 2o da Lei no
Fl. 6559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
17
8.137, de 27 de dezembro de 1990, que é tratada no Processo Administrativo no
15746.721237/2022-03.
(...)”
Cientificados da lavratura do Auto de Infração, a METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL
LTDA., na qualidade de sujeito passivo principal, e os responsáveis solidários R1 PARTICIPAÇÕES S/A,
RX HOLDING S/A, PAMERIN PARTICIPAÇÕES S/A, 2P PARTICIPAÇÕES S/A, EGRETTA PARTICIPAÇÕES LTDA., SMO
PARTICIPAÇÕES LTDA., JABIRU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ACCIPITER PARTICIPAÇÕES LTDA., FÁBIO
AUGUSTO ROMÃO, PAULO ROGÉRIO DA SILVA E JOSIE RIBEIRO GOMES ROMÃO apresentaram suas respectivas
impugnações, de forma tempestiva. Os responsáveis solidários NICOMO PARTICIPAÇÕES LTDA., JJP
PARTICIPAÇÕES LTDA. E CALIDRIS PARTICIPAÇÕES S/A não apresentaram impugnação sendo, portanto,
declarados revéis.
O v. Acórdão recorrido rejeitou todas as preliminares e, no mérito, julgou
improcedentes as impugnações apresentadas, mantendo o crédito tributário em litígio, bem como
a imputação das responsabilidades solidárias, recebendo a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou
despachos e decisões proferidas por Autoridade incompetente ou com preterição ao
direito de defesa.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL-TDPF. VÍCIO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento interno de
gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de Fiscalização, eventuais
vícios, omissões ou incorreções nele percebida não implicam nulidade do Auto de
Infração.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 15/03/2018, 13/04/2018, 15/05/2018, 15/06/2018, 13/07/2018,
03/08/2018, 14/09/2018, 18/01/2019, 15/02/2019, 29/05/2019, 26/07/2019
A contumaz ausência de informações em declarações obrigatórias atrai a incidência de
multa isolada na forma da legislação de regência.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. DOLO. LUCRO ARBITRADO.
Fl. 6560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
18
A autuada adotou como prática corriqueira a prestação de informações incorretas sobre
seus negócios, pelo menos desde 2015 e outros períodos já decaídos, tal método implicou
omissão intencional de receitas, que somente pode ser corrigida por meio do lançamento
de ofício segundo a modalidade do lucro arbitrado em face da ausência de escrituração
confiável.
DOLO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A contumácia da conduta revelou o intuito sonegatório e configurou a presença de
sonegação e fraude, além de envolver também terceiros que atuavam em conluio para
receber lucros e patrimônio indevidamente distribuídos, tais fatos justificam a aplicação
de multa qualificada.
BLINDAGEM PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A presença de dolo e a comprovação da existência de um grupo de pessoas físicas e
jurídicas beneficiárias das condutas dolosas praticadas que constituíram um grupo
econômico de facto em flagrante abuso da personalidade jurídica e com o intuído de
permitir a confusão patrimonial demonstrada pela Fiscalização justifica a imputação de
responsabilidade solidárias a terceiros, seja por ação em oposição à lei, seja por interesse
comum nos atos ilícitos praticados em conjunto.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
CSLL E TRIBUTOS REFLEXOS.
Dada a identidade de condutas, aplicam-se à CSLL e aos demais tributos lançados
reflexamente mutatis mutandis as mesmas conclusões relacionadas ao IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra a decisão foram apresentados Recursos Voluntários por METALLOYS &
CHEMICALS COMERCIAL LTDA., RX HOLDING S/A, R1 PARTICIPAÇÕES S/A, PAMERIN PARTICIPAÇÕES S/A, SMO
PARTICIPAÇÕES LTDA., JABIRU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., 2P PARTICIPAÇÕES S/A, EGRETTA
PARTICIPAÇÕES LTDA., ACCIPITER PARTICIPAÇÕES LTDA, FÁBIO AUGUSTO ROMÃO, PAULO ROGÉRIO DA SILVA E JOSIE
RIBEIRO GOMES ROMÃO, bem como pelos revéis NICOMO PARTICIPAÇÕES LTDA., JJP PARTICIPAÇÕES LTDA. E
CALIDRIS PARTICIPAÇÕES S/A, cujos argumentos serão analisados e apreciados detalhadamente no
decorrer deste voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
Fl. 6561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
19
1
DA ADMISSIBILIDADE
Regularmente cientificados do v. Acórdão recorrido, a Contribuinte e os
Responsáveis Solidários interpuseram Recursos Voluntários, cuja tempestividade foi aferida nos
termos da tabela abaixo:
Autuada e
Responsáveis
Data da Ciência
Recurso Voluntário -
Data
Status
Metalloys &
Chemicals
Comercial Ltda
15/09/2022 (e-fls.
6072)
17/10/2023 (e-fls.
6109)
Tempestivo
R1 Participações
S/A (99,9%)
22/09/2023 (e-fls.
6076)
24/10/2023 (e-fls.
6248)
Tempestivo
RX Holding S/A
(0,01%)
22/09/2023 (e-fls.
6077)
24/10/2023 (e-fls.
6248)
Tempestivo
Fábio Augusto
Romão
22/09/2023 (e-fls.
6078)
24/10/2023 (e-fls.
6224)
Tempestivo
Paulo Robério da
Silva
22/09/2023 (e-fls.
6075)
24/10/2023 (e-fls.
6225)
Tempestivo
Josie Ribeiro Gomes
Romão
17/10/2023 (e-fls.
6099)
16/11/2023 (e-fls.
6467)
Tempestivo
Pamerin
Participações S/A
25/09/2023 (e-fls.
6086)
25/10/2023 (e-fls.
6346)
Tempestivo
Nicomo
Participações Ltda
(REVEL)
15/09/2023 (e-fls.
6073)
18/10/2023 (e-fls.
6149)
Intempestivo
2P Participações
Ltda
17/10/2022 (e-fls.
6097)
14/11/2023 (e-fls.
6381)
Tempestivo
Egretta
Participações Ltda
17/10/2022 (e-fls.
6089)
14/11/2023 (e-fls.
6381)
Tempestivo
SMO Participações
Ltda
17/10/2022 (e-fls.
6095)
14/11/2023 (e-fls.
6381)
Tempestivo
JJP Participações
Ltda (REVEL)
17/10/2022 (e-fls.
6093)
16/11/2023 (e-fls.
6499)
Tempestivo
Jabiru Participações
e Administração
Ltda
17/10/2022 (e-fls.
6091)
14/11/2023 (e-fls.
6381)
Tempestivo
Calidris
Participações A/S
(REVEL)
22/09/2023 (e-fls.
6074)
23/10/2023 (e-fls.
6195)
Tempestivo
Accipiter
Participações Ltda
17/10/2023 (e-fls.
6087)
14/11/2023 (e-fls.
6381)
Tempestivo
Nesses termos, reputam-se tempestivos os Recursos Voluntários interpostos por
Metalloys & Chemicals Comercial Ltda., R1 Participações S/A, RX Holding S/A, Pamerin
Participações S/A, SMO Participações Ltda., Jabiru Participações e Administração Ltda., 2P
Fl. 6562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
20
Participações Ltda., Egretta Participações Ltda., Accipiter Participações Ltda., Fábio Augusto
Romão, Paulo Rogério da Silva e Josie Ribeiro Gomes Romão.
Os recursos referidos preenchem, ademais, os demais pressupostos de
admissibilidade, uma vez que foram apresentados por procuradores regularmente constituídos
nos autos. Dessa forma, deles conheço.
Por outro lado, os Recursos Voluntários interpostos por Nicomo Participações Ltda.,
JJP Participações Ltda. e Calidris Participações S/A não merecem conhecimento.
Com efeito, embora regularmente cientificados do lançamento (e-fls. 5.550, 5.553 e
5.571), os mencionados responsáveis solidários deixaram de apresentar impugnação tempestiva
ao Auto de Infração, circunstância que ensejou a decretação da revelia processual (e-fls. 5.975,
5.976 e 5.977) e, por consequência, a definitividade administrativa da exigência tributária,
conforme declarado pela autoridade julgadora de primeira instância.
Tal circunstância impede o conhecimento do recurso nesta instância, pois a fase
litigiosa do processo administrativo fiscal não chegou a ser instaurada na origem, conforme
disciplina dos arts. 14 e 15 do Decreto n.o 70.235/19721, reforçada no art. 56, caput e § 2.o, do
Decreto n.o 7.574/20112 e no Ato Declaratório Normativo COSIT n.o 15/19963. Tais dispositivos

1 Decreto no 70.235/1972 - Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...) Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
2 Decreto n.o 7.574/2011 - Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto
no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa
do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
3 Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de 1996 - “O COORDENADOR-GERAL DO
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III,
do Código Tributário Nacional – Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e nos arts. 15 e 21 do Decreto n.o
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o prazo para impugnação da
exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Fl. 6563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
21
estabelecem que somente a impugnação tempestiva tem o condão de inaugurar o contencioso
administrativo fiscal. Conhecer do recurso nessa hipótese implicaria indevida supressão de
instância.
Nesse cenário, os Recursos Voluntários são de cognição muito restrita, limitando-se
à verificação de eventual nulidade arguida com o propósito de infirmar a revelia ou desconstituir
seus efeitos.
No caso concreto, o recurso apresentado por Nicomo Participações Ltda. é, ainda,
intempestivo, por ter sido interposto fora do prazo legal de 30 (trinta) dias, o que impede, de
plano, o seu conhecimento.
Quanto aos recursos de Calidris Participações S/A (e-fls. 6.197/6.204) e JJP
Participações Ltda. (e-fls. 6.501/6.512), verifica-se que os recorrentes não refutam a ausência de
impugnação nem buscam desconstituir os efeitos da revelia, limitando-se a alegações genéricas,
como a suposta inexistência de dispositivo expresso no Decreto no 70.235/1972 que vincule a
revelia à impossibilidade de interposição de recurso voluntário.
Registre-se, ademais, que a preliminar suscitada por JJP Participações Ltda., na qual
suscita a nulidade do edital de intimação do v. Acórdão recorrido, não guarda pertinência com a
ausência de impugnação em primeira instância, não sendo, portanto, apta a afastar os efeitos da
revelia.
Diante do exposto, voto por conhecer os Recursos Voluntários interpostos por
Metalloys & Chemicals Comercial Ltda., R1 Participações S/A, RX Holding S/A, Pamerin
Participações S/A, SMO Participações Ltda., Jabiru Participações e Administração Ltda., 2P
Participações Ltda., Egretta Participações Ltda., Accipiter Participações Ltda., Fábio Augusto
Romão, Paulo Rogério da Silva e Josie Ribeiro Gomes Romão, e não conhecer os Recursos
Voluntários apresentados por Nicomo Participações Ltda., JJP Participações Ltda. e Calidris
Participações S/A.

Fl. 6564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
22
2
DAS PRELIMINARES
2.1
DA NULIDADE PELO DECURSO DO PRAZO DO TDPF SEM RENOVAÇÃO
A Recorrente, na qualidade de sujeito passivo principal, suscita preliminar de
nulidade do Auto de Infração, ao argumento de que a Autoridade Fiscal teria descumprido o
disposto no art. 11, inciso I, da Portaria RFB no 6.478/2017, por não observar o prazo máximo de
120 (cento e vinte) dias para a conclusão da ação fiscal, sem que houvesse termo de prorrogação
regularmente emitido. Nesses termos, defende que o Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF) teria natureza de instrumento de salvaguarda, destinado a assegurar a legitimidade
da fiscalização instaurada em face do sujeito passivo.
O mesmo argumento foi reproduzido nos Recursos Voluntários interpostos pelos
Responsáveis Solidários, razão pela qual será apreciado conjuntamente, produzindo efeitos em
relação a todos os Recorrentes cujos recursos tenham sido conhecidos.
Pois bem.
O processo administrativo fiscal desenvolve-se em duas fases distintas. A primeira,
de cunho preparatório e investigatório, corresponde ao procedimento fiscal, composto pelos atos
administrativos praticados no exercício do poder-dever de fiscalização da Administração
Tributária, com a finalidade de verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte. A segunda fase, de caráter contencioso, inicia-se com a manifestação de
inconformismo do sujeito passivo em face da exigência constituída ao término da ação fiscal.
O procedimento fiscal, portanto, é a fase inicial e inquisitória da atuação fiscal,
voltada à verificação da ocorrência do fato gerador e à formação da convicção do Auditor-Fiscal
acerca da existência de obrigação tributária. Conforme lecionam Marcos Vinícius Neder e Thaís de
Laurentiis, nessa etapa “a atividade administrativa pode ser inquisitória e destinada tão somente à
formalização da exigência fiscal”, de modo que “a atividade procedimental, via de regra, precede
a etapa contenciosa.”4

4 NEDER, Marcos Vinicius; LAURENTIIS, Thaís de. Processo administrativo fiscal federal comentado:
atualizado até 05/09/2023. 4 ed. São Paulo: EDDA, 2023, p. 123.
Fl. 6565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
23
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), ora combatido pelos
Recorrentes, é o ato que dá início ao procedimento fiscal, e atualmente encontra-se
regulamentado pela Portaria RFB no 6.478/2017, vigente à época dos fatos em discussão. Segundo
o art. 12 da referida portaria, o TDPF extingue-se nas seguintes hipóteses:
Art. 12. O TDPF extingue-se:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a ciência do
sujeito passivo; ou
II - pelo decurso dos prazos a que se refere o art. 11, sem prejuízo da continuidade do
procedimento fiscal, conforme os termos do art. 13.
O art. 13, por sua vez, excepciona que a extinção do TDPF pelo decurso de prazo
não implica nulidade dos atos praticados, admitindo-se a emissão de novo termo para a
continuidade do procedimento:
Art. 13. A extinção de que trata o inciso II do art. 12 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do procedimento fiscal.
Sucede-se que a não renovação do TDPF dentro do prazo originalmente fixado não
acarreta nulidade dos atos praticados, especialmente porque o § 2o do art. 7o do Decreto no
70.235/19725 — diploma que rege o processo administrativo fiscal federal — estabelece que a
prorrogação do procedimento fiscal se dá pela simples prática de qualquer outro ato escrito que
evidencie o prosseguimento dos trabalhos, assim como ocorreu nos autos, por meio da expedição
do Termo de Constatação e Intimação Fiscal (e-fls. 2795/2800), após o vencimento do prazo do
Contribuinte, para cumprimento do Termo de Intimação no 3.
Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal Administrativo é pacífica no
sentido de que os atos administrativos praticados durante o procedimento fiscal — como o TDPF e
o MPF — configuram instrumentos de controle interno e de execução das atividades fiscais. Assim,

5 Decreto no 70.235/1972 - Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da
obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta
dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos. (grifamos)

Fl. 6566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
24
eventuais irregularidades na sua emissão, alteração ou prorrogação não ensejam, por si sós, a
nulidade do lançamento, consoante o teor da Súmula CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-003.397,1301-
004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455, 2202-005.050, 2401-
007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e
3402-007.198.
Ademais, não procede a alegação dos Recorrentes, no sentido de que o TDPF
representa uma garantia ao Contribuinte. A fase procedimental, que antecede a lavratura do auto
de infração, é de natureza inquisitória, ou seja, não há obrigatoriedade de assegurar ao
contribuinte, durante o procedimento fiscal, acesso integral a todos os documentos ou de
informar previamente sobre alterações realizadas nos autos, uma vez que o direito à ampla defesa
e ao contraditório se instaura com a apresentação da impugnação, à luz do disposto no art. 14 do
Decreto no 70.235/1972 e na Súmula CARF no 162:
Decreto no 70.235/1972
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
(Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021. Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021. Acórdãos
Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664, 1301-002.911,
2401-005.917 e 1401004.061)
Nesse contexto, eventual nulidade no procedimento fiscal somente pode ser
admitida em casos excepcionais, e desde que demonstrado prejuízo real e efetivo ao exercício do
direito de defesa do contribuinte, conforme bem observa o i. Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque, no Acórdão no 10483403 de sua relatoria:
“Os termos instrumentais emitidos para planejamento das atividades fiscais, tal qual o
Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal – TDPF, Mandado de Procedimento Fiscal –
Fl. 6567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
25
MPF e afins, são instrumentos de controle e coordenação internos de trabalho da
administração tributária, razão pela qual eventuais inconsistências ou vícios na sua
emissão e/ou execução podem ser sanados no contexto geral do lançamento, não
ocasionando presunção de nulidade, salvo se demonstrado efetivo prejuízo dos
interessados.”
(Acórdão no 1102-001.342, Rel. Cons. Fredy José Gomes de Albuquerque, 1a Câmara /
Primeira Turma da Primeira Seção, Sessão de Julgamento de 15/05/2024)
(grifos e destaques nossos)
Colhe-se o mesmo entendimento na jurisprudência desta turma:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009 CERCEAMENTO DE
DEFESA. CARÁTER INQUISITÓRIO DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. Salvo excepcionais
exceções, não se caracteriza o cerceamento de defesa durante o procedimento fiscal
que tem nítido caráter inquisitório. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLENO CONHECIMENTO
DA ACUSAÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA. Quando o Termo de Verificação e Constatação Fiscal
(anexo aos autos de infração) descreve minuciosamente as acusações que são imputadas
ao sujeito passivo, expondo a realidade dos fatos e provas que fundamentaram o direito
de a Fazenda Pública exigir o crédito tributário, não acarreta cerceamento do direito de
defesa, pois proporciona plenamente seu exercício.
[...]”
(Acórdão no 1301-006.935, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, 3a Câmara / Primeira
Turma da Primeira Seção, Sessão de Julgamento 15/05/2024)
(grifos e destaques nossos)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de prorrogação do
TDPF.
2.2
DA SUPOSTA ILEGALIDADE POR QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
A Recorrente Metalloys & Chemicals Comercial Ltda. suscita preliminar de nulidade
sob o argumento de que teria havido ilegal quebra de sigilo bancário, em razão do
descumprimento, pela Autoridade Fiscal, dos requisitos que autorizam a Requisição de
Movimentação Financeira (RMF). Alega que os únicos documentos solicitados pela fiscalização
para apuração dos tributos devidos foram os arquivos da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e que a
mera ausência de apresentação desses arquivos não caracterizaria a indispensabilidade da medida
excepcional de quebra do sigilo bancário.
As alegações não merecem prosperar, contudo.
Fl. 6568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
26
Compulsando os autos, verifico que após análise de arquivos baixados do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED)6, a Autoridade Fiscal constatou o seguinte:
“(...)
a) a empresa apresentou ECF sem valores preenchidos (“zerada”) e com opção ao regime
de Lucro Presumido;
b) as EFD-Contribuições foram apresentadas sem Receitas declaradas, ou seja, também
“zeradas”;
c) a empresa apresentou ECD sem informações referentes às demonstrações contábeis e
sem informações referentes as operações realizadas (“zerada”);
d) as Nfe emitidas pelo contribuinte e as EFD-ICMS/IPI apresentadas demonstram que a
empresa efetuou diversas operações comerciais no ano de 2018 (as Nfe informam que a
empresa obteve receitas superiores a 400 milhões de reais).”
Diante dessas constatações, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 1 (e-fls.
2759/2763), por meio do qual a Contribuinte foi intimada a apresentar esclarecimentos e
documentos que justificassem as divergências apuradas, especialmente quanto à transmissão de
declarações “zeradas” diante de expressivo volume de operações comerciais.
Em resposta (e-fls. 2770/2771), a Recorrente informou que as declarações estavam
em processo de revisão interna e auditoria, alegando ainda que o período encontrava-se sob
revisão fiscal, em virtude de ação judicial na qual se discutia a exclusão do ICMS das bases de
cálculo do PIS/PASEP e da COFINS. Requereu, por fim, a prorrogação de prazo até 30/09/2021
para apresentação das declarações retificadoras.
A Autoridade Fiscal, por meio do Termo de Intimação no 2, deferiu o pedido de
prorrogação, determinando, adicionalmente, que a Recorrente apresentasse cópia das ações
judiciais relativas aos tributos fiscalizados, em que figurasse como parte.
Decorrido o prazo sem manifestação, lavrou-se o Termo de Intimação no 3 (e-fls.
2788/2791), reiterando as solicitações anteriores. A Recorrente, entretanto, permaneceu silente.

6 a) Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) emitidas pelo fiscalizado; b) Escrituração Fiscal ICMS-IPI transmitida
pela empresa; c) Escrituração Contábil Fiscal (ECF) transmitida pela empresa; d) Escrituração Fiscal Digital
das Contribuições (EFD-Contribuições) transmitida pela empresa; e) Escrituração Contábil Digital (ECD)
transmitida pela empresa.
Fl. 6569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
27
Em seguida, foi emitido o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 4 (e-fls.
2795/2800), registrando o não atendimento reiterado das intimações e a persistência das
inconsistências entre a movimentação comercial e as informações declaradas ao SPED. Nesse
termo, a Fiscalização intimou a empresa a apresentar documentação relativa às contas bancárias
nacionais e estrangeiras, movimentação financeira, operações imobiliárias e relação patrimonial,
advertindo expressamente sobre a possibilidade de expedição de RMF, nos termos do art. 3o, VII,
do Decreto no 3.724/2001, regulamentador do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.
Apesar de regularmente cientificada (e-fls. 2803), a Recorrente não atendeu à
intimação, caracterizando embaraço à fiscalização, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei no
9.430/1996:
LEI No 9.430/1996.
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros
e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966;” (grifos nossos)
A recusa da Contribuinte em fornecer as informações solicitadas autoriza, portanto,
a expedição de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 e do art. 3o do Decreto no 3.724/2001:
LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente (Regulamento).
DECRETO No 3.724/2001
“Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados indispensáveis
nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;”
Fl. 6570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
28
(grifamos)
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 601.314/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 225), declarou
constitucional o art. 6o da LC no 105/2001, reconhecendo a legitimidade do acesso, pela
Administração Tributária, às informações bancárias sem necessidade de autorização judicial,
desde que observados os requisitos legais e assegurado o sigilo funcional:
“I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1o, do CTN.”
(grifamos)
Dessa forma, verifica-se que a Requisição de Movimentação Financeira foi expedida
em estrita observância aos preceitos legais e precedida de reiteradas tentativas de obtenção
voluntária das informações pela Autuada. Não se vislumbra, portanto, qualquer violação ao sigilo
bancário, tampouco descumprimento das condições de indispensabilidade exigidas pela
legislação.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por suposta quebra indevida de
sigilo bancário.
2.3
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA: EDITAL ENDEREÇADO AO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL
Os Recorrentes SMO PARTICIPAÇÕES LTDA., JABIRU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., 2P
PARTICIPAÇÕES LTDA., EGRETTA PARTICIPAÇÕES LTDA., ACCIPITER PARTICIPAÇÕES LTDA. E JOSIE RIBEIRO GOMES
ROMÃO de forma conjunta, os Recorrentes suscitam a nulidade do edital de intimação do v.
Acórdão de primeira instância, uma vez que tanto os editais quanto os termos de ciência teriam
como destinatário a Metalloys & Chemicals Comercial Ltda.
De fato, todos os editais (e-fls. 6870/6100) expedidos para a intimação do resultado
de julgamento em primeira instância fazem referência ao sujeito passivo principal, Metalloys &
Chemicals.
Fl. 6571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
29
No entanto, entendo que o equívoco cometido na expedição dos editais não
invalida a intimação, especificamente neste caso, uma vez que o ato, embora inválido, cumpriu
seu propósito, qual seja, intimar os interessados acerca do resultado do julgamento em primeira
instância, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Em outras palavras, os Recorrentes que tiveram sua intimação realizada através dos
referidos editais, tomaram conhecimento do resultado do julgamento e apresentaram recursos
voluntários antes mesmo do decurso do prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, não havendo o que se falar em cerceamento ao direito de defesa para fins de
acolhimento da nulidade suscitada.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
3
DO MÉRITO
3.1
DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO LUCRO ARBITRADO
Nos termos do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 94/228), a Autoridade Fiscal
efetuou o lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, apurados pelo regime do Lucro
Arbitrado, nos termos do art. 47 da Lei no 8.981/1995.
No mérito, a Recorrente Metalloys & Chemicals refuta o arbitramento do lucro, sob
fundamentos que transcrevo a seguir:

“Como se sabe, a Recorrida promoveu a cobrança dos débitos calculados pela sistemática
do Lucro Arbitrado, pois, segundo suas considerações, a apresentação da ECD e da ECF
zeradas tornou essas declarações imprestáveis para apuração do lucro real, incorrendo
assim na hipótese de arbitramento do lucro.
Nessa senda, o v. acórdão recorrido reconheceu a legalidade do arbitramento do lucro
para o cálculo dos tributos cobrados, justificando que “a ausência de transmissão ao SPED
das escriturações comerciais e fiscais que a pessoa jurídica estava obrigada, atrai
inexoravelmente o arbitramento dos lucros” (fl. 6.030).
No entanto, tal entendimento não merece prosperar, visto que o lucro arbitrado somente
pode ser utilizado quando esgotadas as alternativas para aferição do lucro do
contribuinte, na forma prevista pelo art. 47 da Lei no 8.981/1995.
(...)
Fl. 6572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
30
Assim, mesmo se o contribuinte não mantiver registros contábeis exigidos por lei ou, com
a intenção de evitar o pagamento de tributos, omitir informações, se a autoridade fiscal
conseguir de outras formas verificar a verdadeira capacidade contributiva do sujeito
passivo, não se justificará a arbitragem do lucro, uma vez que haveria uma violação dos
limites do poder de tributar.
(...)
Nesse sentido, a Recorrente informou à fiscalização que suas EFD e ECD estavam em
análise e seriam objeto de retificação, posto que havia pendência de conclusão de
processo judicial sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, cujo
resultado implicaria modificações na apuração dos tributos incidentes sobre o lucro (IRPJ e
CSLL).
Ademais, há outros elementos que dão supedâneo à apuração segundo o lucro real, como
admitido pela própria Recorrida, como a entrega de DCTFs do período, balanço contábil,
balancetes trimestrais, Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), Livro Diário, Livro
Razão das contas contábeis de registro de cada tributo, LALUR, extratos bancários, livro
razão das contas de movimentação financeiras; todas essas documentações aptas à
aferição do lucro da Recorrente que não foram consultadas pela Recorrida.
Outrossim, a Recorrida teve acesso à escrituração fiscal de ICMS-IPI da Recorrente e à
EFD-Contribuições retificada, por meio da qual seria possível obter as informações
relativas as entradas, saídas, custos e despesas do contribuinte, sendo possível, por
exemplo, a aferição do lucro mais próximo à realidade do contribuinte, que o lucro
arbitrado.
Isto posto, comprova-se que conduta da Recorrida de partir para o arbitramento do lucro
sem consultar outras documentações hábeis à aferição do lucro da Recorrente atenta
contra os princípios da isonomia, da solidariedade e da capacidade contributiva.”
(grifos nossos)
Todavia, melhor sorte não lhe assiste.
O lucro arbitrado, ao lado do lucro real ou presumido, constitui um dos métodos de
apuração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, expressamente previsto
no art. 44 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 44. A base de cálculo do impôsto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
A hipótese de aplicação do arbitramento é delimitada pelo art. 148 do CTN, cujo
texto evidencia tratar-se de medida vinculada, e não discricionária, quando presentes as situações
nele descritas:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
Fl. 6573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
31
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. (grifamos)
Como se vê, o legislador não conferiu margem de escolha à Autoridade Fiscal
quanto ao regime de apuração a ser adotado nessas hipóteses. O verbo “arbitrará” empregado no
dispositivo é imperativo, afastando interpretação que o converta em faculdade (“poderá
arbitrar”).
Oportuna, nesse ponto, a interpretação lógico-semântica elaborada por Bruno
Capelli Fulginiti7 ao decompor o art. 148 do CTN, verbis:
“(...) Referido dispositivo legal pode ser decomposto da seguinte forma: “quando o cálculo
do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos,
serviços ou atos jurídicos” (critério “A”) e quando“omissos” (critério “B”) ou quando “não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado” (critério “C”),
então “a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço” (consequência “D”). A regra que deve ser reconstruída a partir da interpretação
deste dispositivo é a seguinte: se “A” e (“B” ou “C”), então deve ser “D”. Para o
desencadeamento da consequência “D”, portanto, é necessário que sejam satisfeitos os
critérios “A” e, cumulativamente, “B” ou “C” (alternativos). Em outras palavras: a lei
obriga a autoridade lançadora a arbitrar o valor dos bens, direitos, serviços, e atos
jurídicos tanto se presentes os critérios “A” e “B”, quanto se presentes os critérios “A” e
“C”.
O art. 47 da Lei no 8.981/1995, por sua vez, reafirma o caráter obrigatório do
arbitramento do lucro quando configuradas as hipóteses nele elencadas, destacando-se, para o
caso dos autos, os incisos I e II, que dispõem:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou

7 FULGINITI, Bruno Capelli. Glosa Fiscal Substancial e o Dever de Arbitramento do Lucro
Tributável. Revista Direito Tributário Atual, [S. l.], n. 51, p. 78–103, 2022. Disponível em:
https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/1069. Acesso em: 1 out. 2025.
Fl. 6574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
32
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o
disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(grifamos)
Assim, tanto o CTN quanto a Lei no 8.981/1995 impõem o dever de proceder ao
arbitramento quando a escrituração fiscal ou contábil do contribuinte se revelar omissa, irregular
ou imprestável para apuração do lucro real, não cabendo ao Fisco optar por outro critério.
A jurisprudência consolidada da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) corrobora esse entendimento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. LUCRO REAL. ALTERAÇÃO. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A atividade
de lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto o arbitramento não é uma opção dada à Autoridade Fiscal, mas uma obrigação
quando verificadas as hipóteses do art. 47 da Lei no 8.981/1995. Caso a Autoridade Fiscal
aplique indevidamente a legislação ao caso concreto, deixando de realizar o arbitramento
quando ele seria mandatório, incorre em vício material, que não pode ser sanado no curso
do processo administrativo, sob pena de violação aos artigos 145, III, 146 e 149 do CTN e
59, II, do Decreto no 70.235/1972.
(Acórdão no 9101-006.829, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Sessão de Julgamento 28/02/2024)
Com efeito, cabe verificar se, no caso concreto, as hipóteses legais invocadas pela
Fiscalização para adoção do lucro arbitrado restaram efetivamente configuradas. Conforme se
Fl. 6575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
33
observa no Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal fundamentou o arbitramento do lucro
nos seguintes termos:
“(...) A apresentação da ECD e da ECF zeradas torna essas declarações imprestáveis para
apuração do lucro real, incorrendo assim na hipótese de arbitramento do lucro prevista no
inciso I, II, VII e VIII do art. 47 da Lei no 8.981/95.”
Não obstante, a fundamentação legal constante no Auto de Infração se limita aos
incisos I e II do art. 47 da Lei no 8.981, motivo pelo qual a análise se limitará apenas a estes incisos.
O inciso I do art. 47 estabelece a obrigatoriedade do arbitramento quando o
contribuinte, sujeito ao regime do lucro real, não mantiver escrituração “na forma das leis
comerciais e fiscais”, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fiscal. O enunciado legal pressupõe: (i) sujeição ao lucro real (por imposição legal ou por opção
válida); e (ii) inobservância do dever de manter escrituração na forma da legislação comercial e
fiscal, cujas regras encontram-se reunidas nos artigos 265, 272 a 277 do Decreto no 9.580/20188,
embora não se limitem a este veículo normativo.

8 RIR/2018
Art. 265. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deverá manter escrituração em observância às
leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o, caput).
§ 1o A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os resultados apurados em suas atividades
no território nacional, os lucros, os rendimentos e os ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 9.249, de 1995,
art. 25).
§ 2o A escrituração prevista neste artigo deverá ser entregue em meio digital ao Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED, instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o, § 6o).
(...)
Seção IV
Dos livros comerciais
Art. 272. A pessoa jurídica é obrigada a seguir sistema de contabilidade com base na escrituração uniforme de seus
livros, em correspondência com a sua documentação, e utilizar os livros e os papéis adequados, cujo número e espécie
ficam a seu critério (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 1o; Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.179, caput e § 1o ;
e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o, § 6oo)
Livro diário
Art. 273. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o livro diário, que deverá ser entregue em meio
digital ao SPED (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o e art. 114;Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.180;
e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o, § 6o o)§ 1o No livro diário serão lançadas, com individuação, clareza e
caracterização do documento, dia a dia, todas as operações relativas ao exercício da pessoa jurídica ( Lei no 10.406, de
2002 - Código Civil, art. 1.184, caput ; e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o, § 6o ).
§ 2o A individuação a que se refere o § 1o compreende, como elemento integrante, a consignação expressa, no
lançamento, das características principais dos documentos ou dos papéis que derem origem à escrituração ( Decreto-
Lei no 486, de 1969, art. 2o ; e Decreto no 64.567, de 1969, art. 2o ).
§ 3o A escrituração resumida do livro diário é admitida, com totais que não excedam o período de trinta dias,
relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que
Fl. 6576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
34

utilizados livros auxiliares, regularmente autenticados, para registro individualizado, e conservados os documentos
que permitam a sua perfeita verificação ( Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.184, § 1o ).
§ 4o O livro diário e os livros auxiliares referidos no § 3o deverão conter termos de abertura e de encerramento e ser
autenticados nos termos estabelecidos nos art. 78 e art. 78-A do Decreto no 1.800, de 30 de janeiro de 1996 ( Decreto-
Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 2o ; e Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.181 ).
§ 5o Os livros auxiliares, tais como livro-caixa e livro contas-correntes, ficarão dispensados de autenticação quando as
operações a que se reportarem tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em livros devidamente registrados e
autenticados.
Livro-razão
Art. 274. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em boa ordem e de acordo com as normas
contábeis recomendadas, livro-razão para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no
livro diário, mantidas as demais exigências e condições previstas na legislação (Lei no 8.218, de 1991, art. 14, caput) .
§ 1o A escrituração deverá ser individualizada e obedecer à ordem cronológica das operações.
§ 2o A não manutenção do livro-razão, nas condições determinadas, implicará o arbitramento do lucro da pessoa
jurídica (Lei no 8.218, de 1991, art. 14, parágrafo único) .
§ 3o O livro-razão deverá ser entregue em meio digital ao SPED ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o, § 6o).
Seção V
Dos livros fiscais
Art. 275. A pessoa jurídica, além dos livros de contabilidade previstos em leis e regulamentos, deverá possuir os
seguintes livros (Lei no 154, de 1947, art. 2o ; e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 8o e art. 27 ):
I - de registro de inventário;
II - de registro de entradas (compras);
III - de Apuração do Lucro Real - Lalur;
IV - de registro permanente de estoque, para as pessoas jurídicas que exercerem atividades de compra, venda,
incorporação e construção de imóveis, loteamento ou desmembramento de terrenos para venda; e
V - de movimentação de combustíveis, a ser escriturado diariamente pelo posto revendedor.
§ 1o Relativamente aos livros a que se referem os incisos I, II e IV do caput , as pessoas jurídicas poderão criar modelos
próprios que satisfaçam às necessidades de seu negócio ou utilizar os livros porventura exigidos por outras leis fiscais,
ou, ainda, substituí-los por séries de fichas numeradas (Lei no 154, de 1947, art. 2o, § 1o e § 7o) .
§ 2o Os livros de que tratam os incisos I e II do caput , ou as fichas que os substituírem, serão registrados e
autenticados pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, ou pelas juntas comerciais ou pelas
repartições encarregadas do registro de comércio (Lei no 154, de 1947, art. 2o, § 7o, e art. 3o) .
§ 3o A obrigatoriedade de que trata o § 2o poderá ser suprida, conforme o caso, por meio do envio dos livros ao SPED,
em observância ao disposto no Decreto no 6.022, de 2007 .
Art. 276. No livro de inventário deverão ser arrolados, com especificações que facilitem a sua identificação, as
mercadorias, os produtos manufaturados, as matérias-primas, os produtos em fabricação e os bens em almoxarifado
existentes na data do balanço patrimonial levantado ao fim de cada período de apuração (Lei no 154, de 1947, art. 2o,
§ 2o ).
Parágrafo único. Os bens mencionados no caput serão avaliados em observância ao disposto no art. 304 ao art. 310 .
Livro de Apuração do Lucro Real
Art. 277. No Lalur, o qual será entregue em meio digital, a pessoa jurídica deverá ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
8o, caput , inciso I ):
I - lançar os ajustes do lucro líquido, de adição, exclusão e compensação nos termos estabelecidos nos art. 248 e art.
249 ;
II - transcrever a demonstração do lucro real, de que trata o art. 287 , e a apuração do imposto sobre a renda;
III - manter os registros de controle de prejuízos fiscais a compensar em períodos de apuração subsequentes, da
depreciação acelerada incentivada, e dos demais valores que devam influenciar a determinação do lucro real de
períodos de apuração futuros e não constem da escrituração comercial; e
IV - manter os registros de controle dos valores excedentes a serem utilizados no cálculo das deduções nos períodos
de apuração subsequentes, dos dispêndios com programa de alimentação ao trabalhador e outros previstos neste
Regulamento.
§ 1o O Lalur será elaborado de forma integrada às escriturações comercial e fiscal e será entregue em meio digital
( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 8o, caput, inciso I e § 1o ).
§ 2o A transcrição da apuração do imposto sobre a renda a que se refere o inciso II do caput será feita com a
discriminação das deduções, quando aplicáveis ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 8o, § 1o, alínea “d” ).
Fl. 6577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
35
Por sua vez, o inciso II do art. 47 da referida lei estabelece o dever de arbitrar o
lucro quando:
“(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.”
Nos termos do que se extrai desse inciso, o lucro deverá ser arbitrado quando
verificadas uma dentre as seguintes hipóteses:
A.
“a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude”; OU
B.
“contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária”; OU
C.
“contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
determinar o lucro real.”
Trata-se de comando normativo de natureza vinculada, que tem como pressuposto
a inexistência ou inidoneidade da escrituração contábil, circunstância que inviabiliza a verificação
da real base de cálculo do tributo. A legislação tributária, ao exigir a manutenção de escrituração
contábil formalmente regular, não o faz por mero formalismo, mas como instrumento essencial
para aferir a exata medida da capacidade contributiva da pessoa jurídica.
A jurisprudência deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é majoritária
no sentido de que a escrituração entregue sem a observância da legislação comercial e fiscal, ou a
apresentação com vícios, incorreções que as tornem imprestáveis — isto é, que não refletem a
movimentação financeira e patrimonial da empresa — atrai, de forma vinculada, o arbitramento
do lucro, nos termos do art. 47, I, da Lei no 8.981/1995. Veja-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2019

§ 3o As demais informações econômico-fiscais da pessoa jurídica serão discriminadas no Lalur ( Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 8o, § 1o, alínea “e” ).
§ 4o O disposto neste artigo será disciplinado em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 8o, § 3o ).
Fl. 6578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
36
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO
CONSTATADA NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO. O
arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada somente quando a
autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de cálculo do tributo.
Constatada a ocorrência de hipótese legal para sua realização, o arbitramento é
obrigatório, inclusive eventualmente implicando na anulação do lançamento que não o
tenha adotado. ARBITRAMENTO. ART. 143 DO CTN. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU
JURÍDICA. Na impossibilidade de identificar o lucro, devido à falta de escrituração pelo
contribuinte, a lei prevê hipóteses de se apurar a base de cálculo do tributo mesmo nos
casos em que o interessado não oferece os meios para que tal procedimento seja feito.
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. SÚMULA 59 DO CARF. A Súmula 59 do CARF – de caráter vinculante – dispõe que
não se invalida o arbitramento pela apresentação (e, portanto, restringe sua apreciação),
no curso do contencioso administrativo, dos documentos que seriam necessários à
apuração do crédito tributário e que deixaram de ser apresentados no curso da
fiscalização com regular intimação. À luz da Súmula em questão, uma vez tendo sido
efetuado o lançamento por arbitramento, cumpre, no contencioso administrativo,
analisar: (a) se o arbitramento no caso concreto encontra respaldo nos fatos, isto é, se
efetivamente se trata de hipótese legal de arbitramento; e (b) se houve respeito às regras
procedimentais que o regulam. LUCRO ARBITRADO. LEI 8.981/1995, ART. 47. AUSÊNCIA
DE ESCRITURAÇÃO, ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL E OPÇÃO INDEVIDA PELO LUCRO
PRESUMIDO.
PROCEDIMENTO
FISCAL
COM
INTIMAÇÕES
SUCESSIVAS
PARA
ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. O arbitramento
encontra fundamento adequado nos incisos I e III do art. 603 do RIR/18, seja pela ECD não
transmitida e não apresentada à fiscalização (inciso I), seja pela transmissão da ECF com
valores zerados, em contraste relevante com faturamento significativo em notas fiscais
emitidas de prestação de serviço e de venda, fato que implica na sua imprestabilidade
para apuração do lucro real (inciso III). Evidenciando-se que o contribuinte deixou de
manter escrituração contábil regular (ECD), e transmitiu a escrituração fiscal (ECF) com
severas inconsistências (registros zerados) a torna-la efetivamente imprestável, seja para
apurar o lucro real, seja para identificar a movimentação financeira, e tendo sido o
contribuinte devidamente intimado e reintimado a esclarecimentos no procedimento
fiscal, o arbitramento se amolda perfeitamente ao artigo 47 da Lei 8.981/1995 (art. 530 do
RIR/99 e 603 do RIR/18). A opção indevida pelo lucro presumido, em função da superação
do limite de receita bruta, é hipótese prevista em lei de arbitramento do lucro.
(Acórdão no 1101-001.552, Cons. Rel. Diljesse De Moura Pessoa De Vasconcelos Filho,
Sessão de Julgamento 19/02/2025)
Fl. 6579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
37
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
ARBITRAMENTO DE LUCRO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS
COMERCIAIS E FISCAIS. A falta de apresentação dos livros comerciais e fiscais, bem como
da documentação que ampara a escrituração, justifica o arbitramento dos lucros.
(Acórdão no 1001-003.857, Rel. Cons. Ana Cecília Lustosa da Cruz, Sessão de Julgamento
05/05/2025)
Os elementos fáticos colhidos no Termo de Verificação Fiscal evidenciam, com
suficiência, o não atendimento do dever de manter escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais (inciso I):
“(...)
32. O contribuinte está obrigado a transmitir para o Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED a Escrituração Contábil Digital (ECD), a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD-Contribuições), apresentando todas as
informações pertinentes à apuração dos tributos.
33. Apesar dessa obrigatoriedade, no período fiscalizado (2018) todas as declarações
foram apresentadas sem as informações fiscais obrigatória (zeradas).
34. As notas fiscais emitidas no período demonstram que a empresa utilizou as alíquotas
do regime não-cumulativo na apuração das contribuições para o PIS e para a COFINS,
instituídos pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com as alíquotas básicas de 1,65% e
7,60%.
35. Nas DCTF entregues, a empresa fez opção de tributação do IRPJ e da CSLL pelo do
Lucro Real Anual - Estimativa. Porém, na ECF relativa ao ano de 2018, o contribuinte
optou, indevidamente (pelos fatos que serão abordados a seguir), pela tributação do IRPJ
e da CSLL pela sistemática do Lucro Presumido, o que implica apuração das contribuições
ao PIS/PASEP e à COFINS, pelo regime cumulativo, nas alíquotas de 0,65% e 3,00%.
36. As pesquisas realizadas para verificar o regime de tributação do IRPJ e da CSLL a que a
empresa estaria obrigada no ano de 2018, mostraram que o contribuinte apresentou ECF
no
ano
de
2017
(transmitida
em
fevereiro
de
2022
–
Recibo
“E33CC30BBC17F622D1E218B7F88CEEBB3D6E7E06-0”) também sem as informações
obrigatórias (zeradas), entretanto, as notas fiscais emitidas naquele ano (2017), referentes
a vendas de mercadorias consideradas de “Receita Bruta”, somaram um montante
superior a 295 milhões de reais, conforme quadro abaixo:
Fl. 6580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
38

Com efeito, as hipóteses do inciso II do art. 47 também foram suficientemente
demonstradas pela Autoridade Fiscal:
(...)
45. A falta de escrituração contábil, quando obrigatória, bem como a escrituração
deficiente, que se encontra imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, e determinar o lucro real, é motivo para arbitramento,
conforme Art. 47 da Lei no 8.981, de 1995.
46. A empresa possui movimentação financeira e emissão de NFe em valores elevados
(superiores a 416 milhões de reais), e outros indicadores de atividade. Conforme
mencionado no tópico “2. DO PROCEDIMENTO FISCAL”, a consulta feita no sistema e-
financeira, mostrou que a empresa movimentou mais de 580 milhões de reais em suas
contas bancárias no período fiscalizado.
47. Portanto, segundo as normas de tributação do Lucro Real, a contribuinte estava
obrigada a apresentar os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal para o ano
2018. Apesar de ter apresentado ECF, EFD-Contribuições e ECD, para o período fiscalizado,
todas as declarações foram apresentadas zeradas (o contribuinte somente retificou as
EFD-Contribuições após intimação).
48. As declarações originais, apresentadas zeradas, encontram-se nos anexos “Metalloys –
ECD”, “Metalloys – ECF”; e “Metalloys - EFDC originais”.
49. Para o ano calendário 2018, somente há informações em DCTF relativas a IRRF e
retenções de PIS/COFINS, nos seguintes montantes anuais:
Fl. 6581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
39

50. Os valores de débitos, quando declarados em DCTF, são irrisórios, em comparação
com as operações comerciais lastreadas por notas fiscais eletrônicas.
51. Conforme descrito no tópico “2. DO PROCEDIMENTO FISCAL”, a Fiscalizada foi
intimada e alertada por várias vezes a retificar as declarações apresentadas zeradas e a
apresentar os documentos da escrituração comercial e fiscal, tendo sido a ela concedido
prazo extenso e suficiente para realizar as retificações das declarações.
52. Entretanto o Contribuinte não apresentou a escrituração digital contábil e fiscal
exigida (com exceção somente das EFD-Contribuições, apresentadas após expirado o
prazo concedido para as retificações).
53. Além disso, o contribuinte não apresentou a fiscalização qualquer justificativa plausível
para não atendimento dos pedidos de esclarecimento solicitados, não demonstrando
ânimo de colaboração para com o Fisco.
54. A apresentação da ECD e da ECF zeradas torna essas declarações imprestáveis para
apuração do lucro real, incorrendo assim na hipótese de arbitramento do lucro prevista no
inciso I, II, VII e VIII do art. 47 da Lei no 8.981/95.”
(grifos e destaques nossos)
Ora, a entrega de escriturações zeradas importa na omissão de 100% das receitas,
assim como dos custos da Recorrente, não havendo como se admitir que sua escrita possa ser
considerada regular para fins de apuração do lucro real.
Cumpre registrar que a justificativa apresentada pela Recorrente para a entrega das
declarações zeradas (pendência de conclusão de processo judicial sobre a exclusão do ICMS na
base de cálculo da PIS/COFINS), não encontra respaldo na legislação tributária, de modo que,
enquanto não transitada em julgado a ação judicial, a expectativa de direito sobre crédito
tributário não opera efeitos na escrituração contábil e fiscal do Contribuinte.
Ademais, é falaciosa a alegação da Recorrente, no sentido de que a Autoridade
Autuante possuía outros meios para apurar o lucro real, como “a entrega de DCTFs do período,
balanço contábil, balancetes trimestrais, Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), Livro
Diário, Livro Razão das contas contábeis de registro de cada tributo, LALUR, extratos bancários,
livro razão das contas de movimentação financeiras.”
Fl. 6582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
40
Como se viu, os valores declarados nas DCTF’s entregues no período referem-se
apenas a IRRF e retenções de PIS/COFINS, e são irrisórios em comparação com as operações
comerciais lastreadas por notas fiscais eletrônicas. No que tange ao balanço contábil, balancetes
trimestrais, Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), Livro Diário, Livro Razão das contas
contábeis de registro de cada tributo, LALUR e livro razão das contas de movimentação financeiras,
a Autoridade Fiscal não dispunha de tais elementos, na medida que fazem parte da ECD ou da ECF,
as quais foram entregues zeradas.
Acrescente-se, por fim, que a apresentação de livros e documentos em sede de
impugnação não invalida o lançamento realizado na sistemática do Lucro Arbitrado, conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF no 59:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 198-00.028, de 16/09/2008 Acórdão no 108-09.668, de 13/08/2008 Acórdão
no 105-16.815, de 06/12/2007 Acórdão no 101-96.319, de 13/09/2007 Acórdão no 101-
96.212, de 14/06/2007 Acórdão no 101-96.093, de 30/03/2007 Acórdão no 101-96.039, de
02/03/2007 Acórdão no 108-08.919, de 26/07/2006 Acórdão no 103-22.032, de
07/07/2005
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se hígido o
lançamento de ofício realizado pela Autoridade Fiscal.

3.2
DA SUPOSTA INCORREÇÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO ARBITRADO E INAPLICABILIDADE DO REGIME
CUMULATIVO PARA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS
Alternativamente, a Recorrente Metalloys & Chemicals sustenta que o cálculo
elaborado pela Autoridade Fiscal conteria incorreções insanáveis, uma vez que as receitas
Fl. 6583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
41
provenientes da venda, no mercado interno, de adubos e fertilizantes importados estariam
sujeitas à alíquota zero de PIS e COFINS, nos termos do art. 1o da Lei no 10.925/2004.
Além disso, argumenta que a Fiscalização teria considerado todas as notas fiscais de
saída identificadas com os CFOPs nos 5101, 5102, 5119, 5122, 5123, 6101, 6102, 6108, 6110, 6119
e 6123, embora nem todas as notas classificadas nesses códigos representem faturamento da
empresa. Nesse sentido, aduz que a EFD-Contribuições refletiria com maior precisão o
faturamento efetivo, servindo, portanto, de base mais fidedigna para a apuração do lucro, sob o
argumento de que este consistiria no faturamento deduzido dos custos e despesas das operações
praticadas.
As alegações, contudo, não prosperam.
Primeiramente, verifica-se que a Autoridade Fiscal não incluiu na base de cálculo do
lucro arbitrado as receitas referentes a mercadorias sujeitas à alíquota zero, conforme se extrai do
seguinte excerto do Termo de Verificação Fiscal:
“(...) 75. A receita bruta do ano-calendário 2018 é conhecida e foi obtida a partir das Nota
Fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte, baixadas do ambiente Sped.
76. No presente caso, a receita bruta é composta pelos Códigos Fiscais de Operações e
Prestações (CFOP) de venda, representados pelos códigos no 5101, 5102, 5119, 5122,
5123, 6101, 6102, 6108, 6119, 6123.
77. Na apuração da base de cálculo das contribuições foram excluídas as mercadorias com
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM do Capítulo 31 (Adubos - Fertilizantes), nos
termos do Decreto no 5.630, de 22 de dezembro de 2005, as mercadorias relacionadas nos
Anexos I, II e III do Decreto no 6.426, de 7 de abril de 2008, e o ICMS destacado nas NFe,
conforme decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 574.706.
78. O demonstrativo de apuração da Receita Bruta da pessoa jurídica para fins de
apuração do PIS/PASEP, consolidado mensalmente, obtido com base nas informações
constantes das Notas Fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte, referentes às
operações de saída tributadas, com o Código de Situação Tributária referente ao
PIS/PASEP – CST n.o 01 (Operação Tributável com Alíquota Básica), segue abaixo (as notas
fiscais canceladas foram excluídas da base de cálculo do tributo):
(...)
79. O detalhamento dos valores considerados acima, com dados extraídos das notas
fiscais emitidas pelo contribuinte (número e chave das notas fiscais, valores, participantes,
etc.), pode ser encontrado no anexo a este Relatório denominado “Apuração - Pis-
Cofins”.”
Fl. 6584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
42
Em segundo lugar, uma vez configurada qualquer das hipóteses legais de
arbitramento do lucro, a legislação impõe que a apuração das contribuições ao PIS e à COFINS se
dê pelo regime cumulativo, por expressa disposição do art. 8o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, e
do art. 10, inciso II, da Lei no 10.833/2003, que dispõem:
Lei no 10.637/2002
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o: Produção
de efeito
(...)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;
(...)
Lei n° 10.833/2003
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente
a esta Lei,
não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o: (Produção de efeito)
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;
(Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
No regime cumulativo, a base de cálculo é a receita bruta, definida no art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014, abrangendo o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço da prestação de serviços e o resultado nas
operações de conta alheia.
Nessa sistemática, não há abatimento de créditos relativos a custos, despesas ou
encargos, incidindo o tributo sobre a receita bruta sem deduções — exceto aquelas
expressamente previstas em lei, como vendas canceladas, descontos incondicionais e o IPI
destacado.
No mesmo sentido, não procede a alegação constante do item VI.3 da peça
recursal, segundo a qual a cobrança do PIS e da COFINS pelo regime cumulativo seria indevida, sob
Fl. 6585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
43
o argumento de que a Autoridade Fiscal teria desconsiderado a entrega da EFD-Contribuições
retificada, o prévio pagamento dos tributos e a sujeição da Recorrente ao regime não cumulativo.
Conforme verificado no procedimento fiscal, entre 2015 e 2018, a Recorrente:
“(...) somente apurou as contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS nos meses de janeiro e
fevereiro de 2015, e janeiro e junho de 2016, com valores a recolher somente em 02/2015.
O extrato dos débitos apurados pela auditada em DCTF (anexo “Metalloys - DCTF 2015-
2018”), mostrou que nem os valores apurados foram confessados pela empresa em DCTF.
97. Não foram localizados no período valores confessados em DCTF nos códigos 2362
(IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA
MENSAL); 2484 (CSLL - DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL –
ESTIMATIVA MENSAL); 6912 (PIS - NÃO CUMULATIVO (LEI 10.637/02)); 5856 (COFINS
NÃOCUMULATIVA).
98. Também não foram localizados valores arrecadados nesses códigos de receita no
período (2015 a 2018), conforme extrato de débitos constante no anexo “Metalloys - DCTF
2015 a 2018”.
99. Em pesquisa aos sistemas da RFB, verifica-se que a empresa foi autuada no ano de
2014, processo 10882.723.370/2014-06. Na ocasião foram constituídos de ofício os débitos
de IRPJ e CSLL. O Termo de Verificação lavrado nesse auto de infração informa que a
empresa foi intimada em razão de divergências entre a movimentação financeira
apontada na DIMOF e a receita declarada na DIPJ, que foi entregue zerada, mostrando
que o ato de não apresentar declarações obrigatórias já é uma prática há muito utilizada
pela empresa como forma de esconder a ocorrência do fato gerador da autoridade
fazendária com o fim de sonegar tributos.”
(grifos nossos)
Portanto, agiu corretamente a Fiscalização, não havendo o que se falar em
incorreção de cálculo ou aplicação indevida do regime cumulativo.

3.3
DA SUPOSTA ILEGALIDADE DA MULTA QUALIFICADA: AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SONEGAÇÃO E
CARÁTER CONFISCATÓRIO
A multa foi qualificada pela Fiscalização, com fundamento no Art. 44, inciso I, e § 1o,
da Lei no 9.430/96, tendo em vista a suposta existência de sonegação, fraude ou conluio, a partir
dos elementos de fato a seguir reproduzidos:
“(...)
104. O encadeamento dos fatos denota que incorreu a empresa nas hipóteses de
sonegação e fraude, conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, já que
Fl. 6586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
44
conscientemente omitiu os seus débitos perante o fisco e procedeu de forma dolosa e
indevida, a fim de se furtar ao pagamento dos tributos.
Além disso, ao longo do ano-calendário fiscalizado, a contribuinte apresentou os livros
contábeis (ECD), a EFD-Contribuições e os livros fiscais (ECF) com valores zerados, de
forma a omitir esses dados da administração tributária e dificultar a apuração dos tributos
devidos, configurando dolo na omissão de informações fiscais.
105. Portanto, não resta dúvidas que os atos que vêm sendo reiteradamente praticados
pela empresa (pelo menos desde 2015), de não apresentar as declarações obrigatórias, ou
de apresentá-las zeradas (como foi feito no período fiscalizado de 2018) ou com
informações incorretas, que, em qualquer caso, não refletem a realidade das atividades da
empresa, têm a finalidade clara de sonegar tributos, escondendo a ocorrência do fato
gerador.
(...)
109. Ainda, conforme será visto nos tópicos seguintes, verificou-se, no curso da
fiscalização, a ocorrência de interposição de pessoas, confusão patrimonial e tentativa,
por parte dos controladores, de fazer a blindagem patrimonial dos bens da empresa e de
seus bens pessoais, como uma forma evidente de proteger o patrimônio em uma possível
ação de cobrança dos débitos sonegados, o que também pode configurar, conluio
conforme definido no art. 73 da Lei n° 4.502/64.
110. Assim, considerando os termos já alinhavados, resta evidenciada a vontade do
contribuinte, de alcançar o resultado (in casu, fraude e sonegação) ou assumir o risco de
produzi-lo, caracterizada, de forma inequívoca, pela prestação de declaração falsa às
autoridades fazendárias, pela inserção de elementos inexatos em documentos públicos
(ECD, ECF, EFD-Contribuições), que reduziram/suprimiram os tributos devidos em todo o
ano de 2018, para eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento dos tributos devidos.
111. Ademais, não se trata de conduta eventual ou ocorrência em meses isolados, pelo
contrário, o fiscalizado assim procedeu durante vários anos-calendário. A omissão de
cumprimento das obrigações acessórias, bem como o não recolhimento dos tributos
devidos para o período, constituem atos dolosos tal qual descrito nos artigos 71 e 72 da
Lei no 4.502, de 1964.”
Segundo se depreende dos excertos acima, a multa qualificada fundamentou-se nos
seguintes elementos: (i) apresentação de livros contábeis (ECD), a EFD-Contribuições e os livros
fiscais (ECF) com valores zerados, de forma dolosa e reiterada, a fim de se furtar ao pagamento
dos tributos; e (ii) constatação de interposição de pessoas, confusão patrimonial e tentativa, por
parte dos controladores, de fazer a blindagem patrimonial.
Todos os Recorrentes contestaram a qualificação da multa com base na Súmula
CARF no 96 e no efeito confiscatório da multa.
Fl. 6587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
45
Em primeiro lugar, a omissão de informações fiscais ou contábeis, ainda que dolosa,
integra o próprio núcleo da infração que deu ensejo ao lançamento, não podendo, por essa razão,
servir de fundamento autônomo para a qualificação da multa. Em outras palavras, não há como se
agravar a penalidade com base no mesmo fato que constitui o pressuposto da infração — no caso,
a entrega reiterada de escriturações “zeradas” que motivou o arbitramento do lucro e a
consequente exigência dos tributos. Nesse sentido já se posicionou essa turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2016
ARBITRAMENTO DO LUCRO. VÍCIOS, ERROS OU DEFICIÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO. É
legítima a aplicação do arbitramento quando quase todos os custos e despesas do
contribuinte não possuem documentação hábil e idônea. Utilização do lucro arbitrado que
beneficia o contribuinte, vez que a glosa desses valores significaria tributação sobre a
receita bruta, sem percentual de presunção. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2016 MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
POSSIBILIDADE. A verificação da utilização de pessoas interpostas com a finalidade de
omitir o conhecimento, por parte da Fiscalização, do fato tributável, legitima a
qualificação da multa de ofício.
(Acórdão no 1301-006.865, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de Julgamento
06/05/2024)
Em reforço a essa compreensão, o entendimento consolidado na Súmula CARF no
96 dispõe que:
“A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.”
Assim, a qualificação da multa de ofício, nas hipóteses de arbitramento de lucro ou
omissão de receitas, somente se legitima quando comprovadas condutas adicionais, que
transbordem o simples descumprimento das obrigações acessórias e evidenciem, de forma clara e
precisa, o intuito de fraude, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 e dos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502/1964.
No presente caso, contudo, a Autoridade Fiscal não se limitou a qualificar a
penalidade com base na omissão das informações fiscais. Consoante se extrai dos autos, o Termo
de Verificação Fiscal consignou a ocorrência de interposição de pessoas, confusão patrimonial e
tentativas de blindagem patrimonial por parte dos controladores da empresa, no contexto de um
Fl. 6588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
46
grupo econômico estruturado com o propósito de ocultar a real movimentação financeira e
patrimonial da Recorrente.
Tais circunstâncias, detalhadamente demonstradas no procedimento fiscal,
excedem o âmbito da mera omissão de receitas e revelam ato doloso de dissimulação, suficiente
para caracterizar o intuito fraudulento exigido pela legislação para fins de qualificação da multa.
Diante da alegação já formulada e rejeitada pela DRJ, a qual detalhou as condutas
que levaram à constatação de interposição de pessoas, valho-me de seus excertos, em
complemento aos fundamentos acima:
“(...)
Dolo
174. A conclusão pelo elemento doloso no case em exame decorreu de dois fatos
indiscutíveis: 1) a ação deliberada de omitir informações obrigatórias ao conhecimento do
Fisco sobre os tributos incidente no período fiscalizado e 2) a constituição de grupo
econômico de facto com o propósito de transferir valores para pessoas jurídicas e físicas
vinculadas por laços familiares ao controlador do sujeito passivo.
175. A despeito de suas alegações sobre escrituração escorreita de operações
empresariais, é certo que o sujeito passivo não apresentou a escrituração eletrônica a que
estava obrigado, mais grave, preencheu tanto a ECD, quanto as ECF e EFD-Contribuições
original com informações sabidamente falsas tendo vista suas próprias alegações de que
disporia de elementos confiáveis para apurar o resultado e os tributos devidos.
176. Tal constatação afasta a hipótese de equívoco, ao contrário, quando se acrescenta a
informação de que a fiscalizada adotava continuadamente essa prática desde, pelo
menos, o ano-calendário de 2015, abrangendo, pois, diversos períodos de apuração já
decaídos, conclui-se para além de qualquer dúvida razoável, que havia método nessa
negligência.
177. O segundo elemento doloso consiste na formação de um grupo econômico de fato,
descrito minuciosamente pela Autoridade Fiscal a quo e apresentado resumidamente no
diagrama abaixo, no qual as pessoas jurídicas hachuradas são aquelas que não
apresentaram impugnação, enquanto as linhas negras apontam o controle das sociedades,
as vermelhas, a transferência de imóveis – bens de alto valor – e as verdes, a de recursos
financeiros. Registre-se que todas essas entidades são controladas direta ou
indiretamente pelo mesmo controlador de Metalloys ou por sua mulher Josie Romão.
Fl. 6589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
47

178. Analisando, a título de exemplo, uma das operações com imóveis detalhada no TVF,
verifica-se que Fábio Augusto Romão controlador dessas pessoas jurídica – seja direta,
seja indiretamente – participou da alienação do imóvel de Metalloys para Pamerim objeto
do desmembramento do lote 04 da Quadra "G" do loteamento Parque Industrial Mogi
Guaçu, em Mogi Guaçu - SP, com área de 8.625,00 m2, registrado sob a matrícula n°
59.829, do cartório de registro de imóveis daquela comarca, para Pamerin, em
10/07/2016, por R$ 75 mil, observe-se:

179. Curiosamente o mesmo imóvel fora avaliado em 06/06/2016 – apenas um mês antes
da alienação – como possuindo o valor de R$ 129.375,00, conforme registro abaixo,
referida alienação, portanto, deu-se por um valor aproximadamente 40% abaixo do valor
de mercado.
Fl. 6590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
48

180. Não menos grave é o fato de que esse imóvel, agora avaliado em R$ 5,2 milhões (690
vezes mais que o valor da alienação!), foi oferecido em 22/02/2018, como garantia de
negócio jurídico celebrado entre Metalloys e Globe Chemicals GMHB, observe-se:

181. A Autoridade Fiscal a quo aduz que, cf. informações obtidas por meio de RMF, a
fiscalizada recolheu as custas/emolumentos no dia 19/02/2018, por meio de uma
transferência de R$ 6.563,07, de sua conta bancária no 15.636, no Banco Itaú, Agência
8.110, para o Oficial de Registro de Imóveis de Mogi Guaçu, CNPJ 50.075.209/0001-92.
Fl. 6591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
49

182. Diante desses fatos a Fiscalização conclui com propriedade que houve abuso de
personalidade jurídica no emaranhado de relações jurídicas apenas superficialmente
descrito no diagrama.
Como se observa, a decisão de primeira instância reconheceu, com base em
evidências concretas, que a conduta da Recorrente ultrapassou o mero inadimplemento de
obrigações acessórias, configurando ato deliberado de ocultação patrimonial e confusão de
identidades jurídicas, apto a comprovar o dolo específico que justifica a manutenção da multa
qualificada.
Dessa forma, afasta-se a alegação de nulidade da multa qualificada, mantendo-se a
penalidade quanto à caracterização do dolo, apenas com adequação do percentual aplicado, em
observância à legislação superveniente.
Com efeito, a Lei no 14.689/2023, ao alterar o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996,
reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, hipótese aplicável ao caso concreto
em virtude da retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.
No que se refere à alegação de caráter confiscatório, registre-se que, conforme
entendimento pacífico deste Conselho, consubstanciado na Súmula CARF no 2, não compete à
instância administrativa apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária. Ademais, com a
aplicação da redução legal, a penalidade ora mantida não excede o limite de 100% do tributo,
afastando qualquer discussão de desproporcionalidade material.
Pelo exposto, mantém-se a qualificação da multa de ofício, diante das condutas
dolosas apuradas no procedimento fiscal, reduzindo-se, contudo, o percentual de 150% para
100%, nos termos do art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
14.689/2023.
Fl. 6592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
50
3.4
DA ILEGALIDADE DAS MULTAS REGULAMENTARES
Como visto, foram lavrados autos de infração referentes ao lançamento de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS pela sistemática do Lucro Arbitrado, com aplicação de multa de ofício
qualificada de 150%, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07:
LEI No 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Com efeito, a Autoridade Fiscal lavrou auto de infração de multa por
descumprimento de obrigações acessórias, notadamente por apresentação da ECF, ECD E EFD-
Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas, com base no art. 12, inciso II
da Lei no 8.218/91:
LEI No 8.218/91
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente,
limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que
se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações
referentes aos registros e respectivos arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
Todavia, a penalidade não merece subsistir.
Conforme exposto no tópico anterior, a entrega de declarações zeradas ensejou a
constituição de crédito tributário mediante lançamento de ofício, com imposição da multa de
ofício qualificada de 150%, percentual reduzido ao patamar de 100% nessa instância recursal.
Fl. 6593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
51
Assim, as multas regulamentares por incorreção, inexatidão ou omissão na escrituração da
Contribuinte incidem sobre a mesma materialidade que fundamentou o Auto de Infração lavrado
pelo Lucro Arbitrado e a multa de ofício, de modo que Esta última penalidade já contempla a
sanção pela falta de declaração, de modo que a aplicação concomitante da multa do art. 12 da Lei
no 8.218/91 caracteriza bis in idem, por incidir sobre a mesma materialidade.
Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência deste CARF:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
ARBITRAMENTO. CUMULAÇÃO COM MULTA POR TRANSMISSÃO DE ECD COM
INFORMAÇÕES INEXATAS. IMPOSSIBILIDADE. RACIONAL DA SÚMULA CARF No 96. Assim
como nos termos da Súmula CARF no 96, a falta de entrega de documentos e prestação de
esclarecimentos não pode gerar agravamento da penalidade por embaraço à fiscalização,
quando já deu ensejo ao arbitramento, tampouco pode incidir a multa por entrega e ECD
com informações inexatas quando tais inexatidões tornaram a escrituração imprestável,
aos olhos da autuação, ensejando já o arbitramento do lucro.
(Acórdão no 1201-007.043, Rel. Cons. Lucas Issa Halah, Sessão de Julgamento 09/10/2024)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
(...)
MULTA REGULAMENTAR. LEI 8.218/91, ART. 12. MULTA DE OFÍCIO. LEI 9430/96, ART. 44,
§1. MESMA MATERIALIDADE. BIS IN IDEM. VEDADO. O art. 12 da Lei n. 8218/1991
estabelece multas regulamentares específicas cujo aspecto material são inobservâncias
relacionadas aos arquivos digitais e sistema, quais sejam: i) não atendimento aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; ii) omissão ou
prestação incorreta informações referentes aos registros e respectivos arquivos; iii)
descumprimento de prazo para apresentação dos registros e respectivos arquivos. O
parágrafo único do art. 12 da Lei n. 8212/91 estabelece que, no caso de as pessoas
jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração Digital, as multas que especifica
devem ser reduzidas à metade se a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e a 75% se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação. Ao estabelecer a redução a 75%, se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação, a lei impõe à autoridade fiscal a obrigatoriedade de intimar o contribuinte
para cumprir tal exigência. A ausência de tal intimação específica é motivo suficiente para
cancelar a multa, vez que impede o contribuinte de se beneficiar da redução legal. No
caso em análise, a autoridade fiscal aplicou multas regulamentares (art. 12 da Lei
8.218/91) sobre a mesma materialidade que ensejou o lançamento e a respectiva multa
de ofício (art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96), quais sejam, apropriação indevida de custos de
mercadorias amparados por documentos fiscais inidôneos e compras fictícias sobre as
quais foram apurados créditos de Pis/Cofins. Trata-se de dupla penalidade sobre os
mesmos fatos jurídicos. Aplicar a penalidade prevista no art. 12 da Lei 8.218/91 sobre a
Fl. 6594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
52
mesma materialidade que ensejou o lançamento de ofício e a respectiva penalidade
prevista no art. art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96 e alterações, configura bis in idem, vedado
pela legislação.
(Acórdão no 1101-001.481, Rel. Cons. Efigênio de Freitas Junior, Sessão de 11/12/2024)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019 MULTA REGULAMENTAR POR INFORMAÇÕES INEXATAS NO SPED,
ECD, ECF, EFD - CONTRIBUIÇÕES E EFD-ICMS/IPI Se das informações inexatas originaram
autos de infração das contribuições com as respectivas multas de ofício, não cabe a
aplicação concomitante da multa por informações inexatas.
(Acórdão no 1101-001.325, Rel. Cons. Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Sessão de
11/06/2024)
Diante de tais fundamentos, afigura-se ilegítima a exigência de penalidade por
descumprimento de obrigação acessória no ano-calendário 2018, impondo-se o cancelamento das
multas por descumprimento de obrigações acessórias, exigidas com base no art. 12 da Lei no
8.218/91.
3.5
DA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO ART. 135 DO CTN

(I)
FÁBIO AUGUSTO ROMÃO
O responsável solidário Fábio Augusto Romão sustenta a indevida aplicação do art.
135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sob o argumento de inexistirem dolo, fraude ou
simulação nas condutas que lhe foram imputadas. Afirma que a constituição das sociedades R1
Participações S.A. e RX Holding S.A. representou prática empresarial lícita, voltada à organização
patrimonial e à gestão de participações societárias; que teria se retirado da administração da
Metalloys & Chemicals Comercial Ltda. antes do período fiscalizado; e que a sua responsabilidade
não poderia decorrer do mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, à luz do
entendimento consolidado na Súmula no 430 do Superior Tribunal de Justiça.
Para a adequada análise da matéria, cumpre transcrever o dispositivo legal
invocado:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
Fl. 6595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
53
[...]
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Nos termos do citado dispositivo, a responsabilização pessoal do administrador,
diretor ou gerente exige a comprovação de atos dolosos e infracionais, praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. De fato, o simples inadimplemento da
obrigação tributária, por si só, não autoriza o redirecionamento da exigência fiscal, conforme
entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 430/STJ: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera,
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”
No caso concreto, as provas coligidas pela Fiscalização, devidamente documentadas
no Termo de Verificação Fiscal (TVF), demonstram que a atuação de Fábio Augusto Romão
extrapolou os limites de uma mera participação societária ou de simples inobservância de
obrigações acessórias. As circunstâncias revelam o controle de fato sobre a empresa autuada,
confusão patrimonial, blindagem patrimonial, de forma fraudulenta, aptos a caracterizar a
hipótese do art. 135, III, do CTN.
A) DO CONTROLE DE FATO E DA UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS
Conforme detalhadamente exposto no Termo de Verificação Fiscal, Fábio Augusto
Romão foi o sócio fundador da Metalloys, mantendo o controle direto da empresa até a integral
transferência de suas quotas para as sociedades R1 Participações S.A. e RX Holding S.A., entre os
anos de 2012 e 2015. Tais sociedades, entretanto, eram integralmente controladas pelo próprio
Fábio, que detinha 99,99% do capital social de ambas, exercendo, ainda, o cargo de Diretor-
Presidente, com poderes de administração e representação isolada (atos constitutivos – e-fls.
1332-1447 e 1512-1594).
Verificou-se, ainda, que a R1 Participações S.A., controladora da Metalloys,
apresentava declarações fiscais “zeradas”(e-fls. 1448-1485, 1486-1491, 1492-1497), embora tenha
sido constatada movimentação financeira substancial entre as duas empresas (e-fls. 1502-1511),
sem qualquer suporte contábil nas respectivas ECF e EFD-Contribuições. Consta também dos autos
que a Metalloys foi informada como responsável pela R1 Participações nas GFIP apresentadas (e-
Fl. 6596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
54
fls. 1492-1497), bem como o uso de endereços eletrônicos e contatos institucionais coincidentes
entre as duas pessoas jurídicas, circunstâncias que denotam unicidade operacional e confusão
entre as esferas de gestão.
A par disso, verificou-se que, no mesmo exercício em que a R1 Participações
declarou não possuir empregados nem receitas, foram pagos a Fábio Augusto Romão rendimentos
isentos e não tributáveis a título de lucros e dividendos no valor de R$ 2.540.000,00 (e-fls. 2438-
2442), fato incompatível com a escrituração fiscal apresentada. Tal conduta evidencia
dissimulação de receitas e utilização de pessoa jurídica interposta com o propósito de ocultar a
origem dos recursos, configurando a prática das condutas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/1964, que tipificam as condutas de sonegação, fraude e conluio.
B) DA CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA
A Requisição de Movimentação Financeira (RMF) revelou que, em 2018, Fábio
Augusto Romão recebeu transferências diretas da Metalloys no montante de R$ 468.000,00 (e-fls.
2443), sem registro de contraprestação ou distribuição formal de lucros. Constatou-se, ainda, a
utilização, por Fábio, de cartão corporativo emitido em nome da Metalloys para despesas pessoais
(viagens, restaurantes, academias), com faturas integralmente pagas pela empresa, totalizando R$
506.658,13 (e-fls. 2444). Somam-se a isso a coincidência de endereços entre Fábio, Metalloys e
suas holdings, e a autorização para movimentação das contas bancárias da empresa (e-fls.
2482/2857, 2865/2876, 2905–2911, 2912–2918, 2919–2921, 2925–3304, 3321–3324, 3325, 3326–
3346, 3347–3776), o que confirma confusão patrimonial e o exercício efetivo de controle
financeiro e administrativo pelo responsável.

D) DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA E DO DOLO FUNCIONAL
Durante 2018, sob a administração de Paulo Robério, a Metalloys apresentou ECD,
ECF e EFD-Contribuições zeradas, a despeito de emissão de NF-e superior a R$ 416 milhões e
movimentação bancária superior a R$ 580 milhões. A empresa foi reiteradamente intimada a
apresentar as escriturações regulares e documentos de suporte, sem atendimento tempestivo;
apenas a EFD-Contribuições foi retificada, o que veio a ocorrer apenas após o prazo já prorrogado
Fl. 6597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
55
pela Fiscalização. O comportamento evidencia omissão consciente quanto ao dever de prestar
informações verídicas e de manter escrituração regular, configurando infração de lei e dolo
funcional no exercício da administração (art. 135, III, do CTN).
E) DA INAPLICABILIDADE DAS TESES DEFENSIVAS
Não prospera a alegação de que a constituição das holdings R1 e RX teria sido mera
estratégia legítima de planejamento societário. Embora tal forma de organização seja, em tese,
admitida no ordenamento jurídico, os elementos constantes dos autos demonstram que, no caso
em exame, essas sociedades foram utilizadas como instrumentos de dissimulação, sem substância
econômica própria, para ocultar receitas e dificultar a rastreabilidade patrimonial.
Igualmente não procede o argumento de que a retirada formal de Fábio da
administração da Metalloys, em 2017, o afastaria da responsabilidade tributária. O art. 135, III, do
CTN não se limita ao administrador formal, alcançando também aquele que exerce o controle de
fato e determina a prática de atos infracionais. No presente caso, a Fiscalização demonstrou que
Fábio continuou a dirigir as atividades empresariais, a dispor dos recursos e a beneficiar-se
diretamente dos valores sonegados, o que lhe confere a qualidade de dirigente de fato.
Não obstante a suficiência das constatações acima para a atribuição da
responsabilidade solidária, o esquema fraudulento perpassou por outras empresas do núcleo
familiar de Fábio que reforçam tal enquadramento pela Autoridade Fiscal, conforme será visto na
sequência.
(II)
PAULO ROBÉRIO DA SILVA
O responsável solidário Paulo Robério da Silva, também referido nos autos como
Paulo Robério Romão, impugna a imputação de responsabilidade pessoal com fundamento no art.
135, III, do Código Tributário Nacional, sustentando que: (i) não praticou atos com dolo, fraude ou
simulação; (ii) atuou como empregado da empresa Metalloys & Chemicals Comercial Ltda. entre
2003 e 2017, sendo promovido à função de diretor em virtude de sua experiência profissional; (iii)
a constituição das sociedades R1 Participações S.A. e RX Holding S.A. — controladoras da
Metalloys — representou prática empresarial legítima; e (iv) o lançamento decorre de mero
Fl. 6598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
56
inadimplemento tributário, o que afastaria a aplicação do art. 135, III, do CTN, conforme a Súmula
no 430 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme exposto, a responsabilização pessoal do administrador, nos termos do
art. 135, inciso III do CTN, exige a comprovação de atos dolosos e infracionais, praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, e a existência de nexo causal direto entre tais atos e a
obrigação tributária. O mero inadimplemento não autoriza o redirecionamento da exigência fiscal
(Súmula no 430/STJ).
No caso concreto, entretanto, as provas reunidas pela Autoridade Fiscal e
constantes do Termo de Verificação Fiscal (TVF) comprovam que Paulo Robério exerceu
administração de fato e de direito sobre a Metalloys, durante o período fiscalizado, anuindo e
dando continuidade às condutas de omissão e dissimulação tributária que caracterizam infração
de lei, na forma do art. 135, III, do CTN.
A) DO HISTÓRICO FUNCIONAL E DA ASSUNÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FORMAL
De acordo com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), Paulo Robério da
Silva integrou o quadro funcional da Metalloys na qualidade de empregado entre 2003 e 2018,
exercendo a função de supervisor de vendas (TVF, item 174 e anexo “Metalloys – CNIS – Paulo
Robério – Empregado”).
Posteriormente, conforme registrado na 28a Alteração Contratual da Metalloys,
arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 01/09/2017 (TVF, item 173), Paulo
Robério assumiu a administração da empresa, em substituição a Fábio Augusto Romão, que
formalmente se retirou do cargo. Durante o ano-calendário de 2018, portanto, Paulo Robério
figurou como administrador legal da Metalloys e representante da pessoa jurídica perante a
Receita Federal, detendo poderes de gestão e responsabilidade direta pela fidedignidade das
informações fiscais e contábeis.

B) DO EXERCÍCIO DE PODER DECISÓRIO NO GRUPO SOCIETÁRIO
Fl. 6599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
57
Além de administrador da empresa autuada, Paulo Robério também figurou como
diretor nas empresas controladoras R1 Participações S.A. e RX Holding S.A., conforme apurado no
TVF (itens 175, 185, 186, 206 e 209).
Essas companhias, apesar de formalmente distintas, eram integralmente
controladas por Fábio Augusto Romão, e Paulo Robério exercia nelas poderes de administração,
participando do mesmo núcleo decisório que conduzia as práticas contábeis e fiscais irregulares no
grupo.
De acordo com o TVF (itens 179 a 187), a R1 Participações S.A. possuía 99,99% do
capital social da Metalloys, sendo administrada por Fábio e Paulo Robério. No ano de 2018, a R1
apresentou ECF “zerada”, GFIP sem movimento, DCTF com débitos irrisórios, e movimentação
financeira expressiva com a Metalloys, sem lastro contábil (TVF, itens 190–197).
O TVF aponta que a R1 Participações informava a Metalloys como responsável em
suas GFIP (item 190), utilizava endereços eletrônicos e telefones da Metalloys (itens 191–193), e
realizava movimentações financeiras cruzadas com a auditada, sem registro em livros fiscais.
A participação de Paulo Robério como diretor ativo dessas sociedades evidencia
ingerência administrativa conjunta e controle operacional sobre o grupo econômico, reforçando
sua responsabilidade funcional na condução das práticas de dissimulação.
C) DA ESCRITURAÇÃO INIDÔNEA E OMISSÃO DE RECEITAS
Durante a administração de Paulo Robério, a Metalloys apresentou ECD, ECF e EFD-
Contribuições “zeradas”, embora mantivesse intensa movimentação financeira e operacional,
conforme registrado nos itens 100 a 112 do TVF.
A empresa foi reiteradamente intimada a retificar as declarações e a apresentar os
demonstrativos contábeis comprobatórios, mas não o fez dentro do prazo legal. Somente a
retificação da EFD-Contribuições foi realizada antes do encerramento do procedimento fiscal, mas
fora do prazo autorizado pela Fiscalização. As retificações da ECF e ECD foram apresentadas
apenas em sede de impugnação. A retificação d somente ocorreram após a deflagração do
procedimento fiscal, denotando intenção de ocultar as informações reais sobre receitas e
resultados.
Fl. 6600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
58
Além disso, o TVF aponta que as controladoras R1 e RX, também dirigidas por Paulo
Robério, apresentaram ECF “zeradas”, mas movimentaram valores relevantes com a auditada,
sem escrituração correspondente. Essas inconsistências não poderiam ocorrer sem a anuência dos
diretores formais das companhias, dentre eles Paulo Robério, responsável legal durante o
exercício fiscalizado.
A conduta caracteriza infração de lei e omissão dolosa de informação fiscal,
configurando a hipótese de responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do CTN.

D) DA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO PESSOAL/ECONÔMICO APARENTE E DA NATUREZA FUNCIONAL DA RESPONSABILIDADE
Importa destacar que, conforme expressamente consignado no TVF, não foram
identificadas transferências diretas de recursos, pagamentos de despesas pessoais, ou quaisquer
repasses financeiros em favor de Paulo Robério da Silva, seja por parte da Metalloys, da R1, ou da
RX Holding.
Todos os repasses indevidos detectados — inclusive as transferências bancárias e o
uso de cartão corporativo para despesas pessoais — foram atribuídos exclusivamente a Fábio
Augusto Romão, conforme demonstrou-se no item referente ao referido responsável.
Dessa forma, a responsabilidade de Paulo Robério não é patrimonial, mas funcional,
derivada do exercício da administração formal e da omissão consciente quanto às irregularidades
perpetradas sob sua gestão.
A ausência de proveito econômico direto não elide a responsabilidade prevista no
art. 135, III, do CTN, que se funda na infração de lei no exercício da função administrativa, e não
no enriquecimento do gestor.
E) CONCLUSÃO
As condutas apuradas enquadram-se nas hipóteses do art. 135, III, do CTN, pois
Paulo Robério, na qualidade de administrador formal e diretor das controladoras, deixou de
cumprir deveres legais de gestão e fiscalização, praticando atos omissivos dolosos que violaram
normas de escrituração e veracidade fiscal.
Fl. 6601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
59

3.6
DA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO ART. 124, INCISO I DO CTN
Os Recorrentes JOSIE RIBEIRO GOMES ROMÃO, R1 PARTICIPAÇÕES, R1 HOLDING, PAMERIN
PARTICIPAÇÕES S/A, SMO PARTICIPAÇÕES LTDA., JABIRU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., 2P
PARTICIPAÇÕES LTDA., EGRETTA PARTICIPAÇÕES LTDA., ACCIPITER PARTICIPAÇÕES LTDA. tiveram a
responsabilidade solidária atribuída pela Autoridade Fiscal com base no art. 124, inciso I do CTN,
reproduzindo, em essência, as mesmas alegações recursais quanto à inaplicabilidade do art. 124, I,
do CTN, limitando-se a sustentar:

inexistência de “interesse comum” na situação que constituiu o fato gerador;

ausência de relação societária direta com a Metalloys;

natureza estritamente patrimonial e sucessória das holdings; e

ausência de prova de confusão patrimonial, fraude ou dolo.

Para a adequada análise, transcreve-se o dispositivo legal pertinente:
Art.
124.
São
solidariamente
obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
interesse comum referido pelo dispositivo é jurídico e direto, decorrente da participação
simultânea na situação que configura o fato gerador, e não o simples proveito econômico dele
resultante (STJ, REsp 1.273.396/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
12.12.2019). Assim, exige-se que o corresponsável tenha concorrido para a formação do fato
gerador, seja de modo direto (prática conjunta), seja de modo indireto, quando há confusão
patrimonial, interposição fraudulenta ou benefício em razão de atos dolosos de terceiros.
Passo, portanto, diretamente à análise dos fatos que demonstram a configuração
da responsabilidade solidária dessas empresas à luz das constatações do Termo de Verificação
Fiscal (TVF) e dos documentos comprobatórios
Fl. 6602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
60
(III)
R1 PARTICIPAÇÕES S.A. E RX HOLDING S.A.
Os Recorrentes insurgem-se contra a imputação de responsabilidade solidária, sob
o argumento de que não teriam atuado com dolo, fraude ou simulação, limitando-se a exercer
atividades empresariais regulares de holding de participações, sem participação na prática de
qualquer ato constitutivo do fato gerador da obrigação tributária principal. Sustentam, ainda, que
o vínculo societário com a Metalloys & Chemicals Comercial Ltda. não seria suficiente para
caracterizar o “interesse comum” exigido pelo dispositivo legal, e que a mera formação de grupo
econômico não ensejaria solidariedade tributária.
O Termo de Verificação Fiscal evidencia que as sociedades R1 Participações S.A. e
RX Holding S.A. foram constituídas e integralmente controladas por Fábio Augusto Romão, com o
propósito declarado de centralizar as participações societárias na Metalloys & Chemicals
Comercial Ltda.
No entanto, o exame dos documentos contábeis e fiscais revelou que tais holdings
não possuíam substância econômica própria, atuando apenas como instrumentos de interposição
e dissimulação de fluxos financeiros provenientes da empresa operacional. Constatou-se que:

a R1 Participações detinha 99,99 % do capital social da Metalloys e
apresentava, no exercício de 2018, ECF e EFD-Contribuições zeradas, embora tivesse
movimentado valores expressivos com a auditada, sem registro contábil correspondente (TVF,
itens 190 a 197);

a RX Holding S.A. também declarou ausência de movimento, não apresentou
declarações fiscais obrigatórias e compartilhava mesmo endereço, administradores e contatos
eletrônicos com a Metalloys (TVF, itens 200 a 209);

ambas as sociedades figuravam com diretores comuns (Fábio Augusto
Romão e Paulo Robério da Silva), coincidindo com os administradores da empresa autuada, o que
demonstra unicidade decisória e gestão integrada;

houve repasses financeiros diretos da Metalloys à R1, posteriormente
transferidos por esta a Fábio Augusto Romão, no valor de R$ 2.540.000,00, declarado como
“lucros e dividendos recebidos” (TVF, itens 197 e 216 a 218).
Fl. 6603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
61
Esses elementos evidenciam que a R1 e a RX não exerciam atividade econômica
autônoma, servindo como veículos de confusão patrimonial e blindagem dos recursos oriundos da
Metalloys.
O interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN resta configurado quando duas
ou mais pessoas jurídicas atuam de forma coordenada na prática de condutas que compõem o
próprio fato gerador ou na sua dissimulação, beneficiando-se conjuntamente do resultado.
No presente caso, a R1 Participações e a RX Holding participaram ativamente da
estrutura de ocultação de receitas e patrimônio, conforme demonstrado pela Fiscalização:
1.
Utilização de contas e endereços comuns, revelando unicidade operacional
(TVF, itens 191-193 e 207-209);
2.
Movimentações financeiras cruzadas entre as três empresas (Metalloys, R1 e
RX), sem registro contábil legítimo, evidenciando confusão patrimonial;
3.
Distribuição disfarçada de lucros por meio da R1, que repassou a Fábio
valores incompatíveis com sua própria escrituração “zerada”;
4.
Ausência de empregados, receitas operacionais e demonstrações financeiras
regulares nas holdings, o que confirma sua natureza instrumental e não operacional;
5.
Retomada de capital e utilização das holdings em operações de
integralização e alienação de bens vinculados à Metalloys, reforçando a função de blindagem
patrimonial (TVF, itens 2507-2512, 7.2 “Da Blindagem Patrimonial”).
Tais evidências demonstram que as Recorrentes compartilhavam o mesmo
interesse jurídico e econômico na manutenção das irregularidades que deram ensejo à autuação:
a dissimulação de receitas tributáveis e a ocultação de recursos sob a aparência de operações
entre pessoas jurídicas distintas.
(IV)
PAMERIN PARTICIPAÇÕES S.A.
Alega a Recorrente que a mera coincidência de endereço com a filial da empresa
autuada, a aquisição do imóvel de matrícula no 59.829 e a prestação de garantias em contratos
firmados pela Metalloys não caracterizam confusão patrimonial, tampouco indicam a existência de
Fl. 6604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
62
“grupo econômico de fato”. Alega, ainda, que o imóvel é objeto de contrato de locação legítimo,
com pagamento regular dos alugueis, e que não há prova de interesse comum na formação do
fato gerador da obrigação tributária principal.
A documentação acostada aos autos pela Autoridade Fiscal corrobora que
Recorrente foi constituída por Fábio Augusto Romão (controlador da Metalloys) e sua filha Kaoana
Falleiros Leal Romão, compondo o núcleo familiar controlador do grupo.
Embora o objeto social da Pamerin previsse a participação em outras sociedades, a
empresa não possuía investimentos declarados em outras pessoas jurídicas nem atividade
operacional regular.
A Pamerin manteve sede no mesmo endereço da filial da Metalloys (Rua João da
Fonseca, Parque Industrial de Mogi Guaçu/SP), utilizava os mesmos contadores e responsáveis
fiscais e figurava como garantidora de contratos e obrigações assumidas pela Metalloys.
Esses elementos indicam unicidade de gestão e de interesses, caracterizando grupo econômico de
fato e confusão patrimonial entre as sociedades.
O TVF demonstra, ainda, que o imóvel de matrícula 59.829 (e-fls. 2507-2512),
recebido pela Metalloys a título de doação, foi transferido à PAMERIN Participações S.A. - na qual
Fábio exercia o cargo de Diretor Presidente, além de possuir 99% do capital social da empresa -,
três meses depois que o Município de Mogi Guaçu autorizou a doação, com a condição de que o
imóvel fosse destinado ao desenvolvimento das atividades da empresa. Oportuno transcrever as
constatações realizadas pela fiscalização a respeito:
245. No dia 08/03/2016 foi registrada na JUCESP a Ata de Reunião dos Sócios da
METALLOYS, realizada em 12 de janeiro de 2016, que aprovou o recebimento pela
Sociedade, a título de doação, do imóvel constituído de um terreno designado área "A",
desmembrado do lote 04 da Quadra "G" do loteamento denominado "Parque Industrial
Mogi Guaçu", na Cidade e Comarca de Mogi Guaçu - SP, com área de 8.625,00 m2, objeto
da matrícula n° 59.829, do CRI daquela Comarca. O imóvel deveria ser destinado ao
desenvolvimento das atividades da empresa, conforme Lei Complementar Municipal no
982/2008, na qual a Prefeitura de Mogi Guaçu autorizou a doação do imóvel (anexo
“Metalloys - LC 982-2008”). Três meses depois de a METALLOYS ter recebido esse imóvel
em doação, ela o alienou à empresa PAMERIN PARTICIPACOES.
246. O referido imóvel matrícula n° 59.829 foi alienado pela METALLOYS à PAMERIN pelo
valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) conforme se observa na Ata da
Fl. 6605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
63
Assembleia Geral Extraordinária realizada pela empresa PAMERIN no dia 10/07/2016,
abaixo transcrito:

247. Na matrícula do imóvel, a averbação ocorrida em 20/10/2016 informa que a
alienação do bem ocorreu em 15/09/2016:
Fl. 6606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
64

248. A averbação registrada na matrícula do imóvel no dia 06/06/2016 informa que o
imóvel foi avaliado, meses antes da venda à PAMERIN, no dia 13/05/2016, por R$
129.375,00, conforme registro constante da escritura do imóvel abaixo colacionado:

249. Ou seja, o imóvel foi vendido pela METALLOYS à PAMERIN por um valor 42% menor
do que seu valor de mercado. A operação de alienação do bem com um valor inferior ao
valor de mercado caracteriza distribuição disfarçada de lucro, nos termos dos artigos 60 e
61 do Decreto-Lei 1.598/77, abaixo transcritos, o que denota a existência de abuso de
personalidade jurídica a caracterizar grupo econômico irregular:
(...)
250. No ano fiscalizado, de 2018, a empresa PAMERIN PARTICIPAÇÕES deu esse imóvel em
hipoteca à credora GLOBE CHEMICAL GMBH, CNPJ 06.952.106/0001-71, para garantia das
obrigações assumidas pela compradora METALLOYS & CHERMICALS COMERCIAL LTDA,
conforme registro 06/59.829 constante na matrícula do imóvel, abaixo. Registra-se que a
PAMERIN foi representada nesse ato por FÁBIO, Diretor Presidente da Companhia, e sua
filha KAOANA, Diretora Vice-Presidente, que foram avalistas na operação:

Fl. 6607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
65

251. Observa-se, ainda, que o imóvel foi avaliado, menos de 2 anos após a sua aquisição,
por 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), um valor quase 70 vezes maior do
que o valor da aquisição.
252. Nas informações obtidas por meio de RMF, verifica-se que, no dia 19/02/2018, houve
uma transferência na conta bancária da METALLOYS, do Banco Itaú, Ag. 8.110, conta
15.636, no valor de R$ 6.563,07, conforme abaixo, para o Oficial de Registro de Imóveis de
Mogi Guaçu, CNPJ 50.075.209/0001-92, valor próximo ao pago a título de
Custas/Emolumentos para registro do gravame nesse Cartório (R$ 6.484,62), indicado que
as Custas/Emolumentos para efetuar o referido registro foi pago pela METALLOYS:
(...)
253. Em consulta aos atos constitutivos da empresa registrados na JUCESP, verifica-se que
na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 18/05/2021, assinada pelo
presidente FÁBIO e sua filha e diretora KAOANA FALLEIROS LEAL ROMÃO, novamente a
empresa PAMERIAN PARTICIPAÇÕES aprovou a constituição de garantias para garantir
empréstimos contraídos pela METALLOYS & CHERMICALS COMERCIAL LTDA, conforme se
observa no excerto da referida Ata, registrada na JUCESP no dia 15/06/2021, abaixo
transcrito:
Fl. 6608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
66

254. O fato de a empresa PAMERIN PARTICIPAÇÕES ter adquirido o imóvel da METALLOYS
por um valor bem abaixo do valor de mercado; ter oferecido um bem de sua propriedade
para garantir obrigações assumidas pela METALLOYS; e, ainda, o fato de a METALLOYS
efetuar o pagamento de contas da empresa PAMERIN, caracterizam a existência de
confusão patrimonial entre essas empresas.
255. Esses fatos indicam, ainda, que a transferência do imóvel em comento, destinado ao
desenvolvimento das atividades da empresa auditada, para a empresa PAMERIN
PARTICIPAÇÕES (cuja administração e 99% do capital pertencem a FÁBIO) foi uma
tentativa de blindar o patrimônio da METALLOYS contra uma possível futura execução
fiscal em função do não pagamento dos tributos devidos por ela.
256. O galpão construído no imóvel matrícula 59.829 foi utilizado pela METALLOYS para
integralizar sua participação em outra empresa, a NICOMO PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
27.692.430/0001-78, conforme será visto no tópico seguinte.
257. Destarte, com base no que está relatado, é possível inferir que a alienação do imóvel
matrícula 59.829 à PAMERIN PARTICIPAÇÕES tem características de um ato simulado,
efetuado com o objetivo de proteger os bens da auditada contra uma possível execução
fiscal em função do não pagamento de tributo, uma vez que o imóvel continua sendo
utilizado pela METALLOYS como se fosse seu, para realizar negócios e garantir suas dívidas
para com terceiros. (...)”
Em 2018, a Metalloys lançou “aluguéis de prédios” pagos à PAMERIN, no montante
de R$ 326.500,00 (jan.–ago.), conforme EFD-Contribuições retificadoras (e-fls. 957-1306), sem
DIMOB correspondente por parte da PAMERIN. A RMF confirma repasses à PAMERIN.
As condutas descritas evidenciam que a Pamerin Participações S.A. não se limitou a
manter relação de locação regular, mas participou ativamente da dissimulação patrimonial e do
aproveitamento econômico dos recursos omitidos pela Metalloys.
O interesse comum jurídico está configurado:
Fl. 6609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
67

pela transferência artificial do imóvel originariamente doado ao ativo da
autuada;

pela utilização continuada do bem pela Metalloys;

pela simulação de aluguéis e circulação financeira fictícia; e

pela utilização da Pamerin como veículo de proteção patrimonial dos
controladores, notadamente Fábio Augusto Romão e sua filha Kaoana, ambos administradores da
Recorrente.
Essas condutas excedem o mero proveito econômico e configuram participação
direta na situação que deu origem ao fato gerador, de forma dolosa e concertada, subsumindo-se
à hipótese de responsabilidade solidária por interesse comum, prevista no art. 124, I, do CTN.
(V)
ACCIPITER PARTICIPAÇÕES LTDA., EGRETTA PARTICIPAÇÕES LTDA., SMO PARTICIPAÇÕES LTDA., JABIRU
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. E 2P PARTICIPAÇÕES LTDA.
O TVF identifica as Recorrentes acima como integrantes do mesmo núcleo
societário e patrimonial controlado por Fábio Augusto Romão. Todas foram constituídas sem
atividade operacional própria, com objeto social idêntico (administração de bens próprios e
participação societária) e endereços coincidentes — elementos que caracterizam unidade
gerencial e confusão patrimonial.
O TVF (itens 270 a 312) descreve que as empresas em análise não desenvolviam
qualquer atividade econômica real, sendo utilizadas como instrumentos de interposição
patrimonial para abrigar bens e recursos oriundos da empresa autuada Metalloys & Chemicals
Comercial Ltda.

A 2P Participações Ltda. recebeu bens imóveis integralizados por Fábio
Augusto Romão — entre eles, os três imóveis de 2009 e o aporte em moeda de R$ 2.000.000,00
em 2010 — sem comprovação de origem financeira legítima.

A Accipiter figura como holding-mãe das demais sociedades patrimoniais
(2P, SMO, Egretta e Jabiru), exercendo controle integral sobre elas.
Fl. 6610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
68

As Egretta, SMO e Jabiru possuem endereços idênticos (Rua Santa Clara, no
635, Cotia/SP) e mesmos administradores e contadores vinculados ao grupo Metalloys, atuando
como veículos para pulverização e ocultação de patrimônio familiar.
O TVF foi categórico ao afirmar que essas empresas “compõem o grupo de
blindagem patrimonial utilizado para diluir o patrimônio do controlador e simular independência
patrimonial em relação à empresa autuada”.
Ainda que o vínculo entre as holdings e a Metalloys não decorra de relação
operacional direta, o TVF comprova que:

as movimentações financeiras e patrimoniais entre as empresas foram
recíprocas e desprovidas de causa econômica;

a 2P Participações e as demais holdings integraram a estrutura de repasses
de lucros disfarçados, uma vez que os valores omitidos na Metalloys eram posteriormente
internalizados nas holdings controladas;

as contabilidades foram elaboradas pelas mesmas pessoas e os registros
fiscais apresentavam padrão idêntico de omissão ou escrituração “zerada”;

e os bens imóveis transferidos às holdings continuavam utilizados pela
Metalloys, com pagamentos simulados de aluguéis, sem tributação correspondente.
Essas circunstâncias demonstram atuação concertada e interesse jurídico comum,
configurando a hipótese do art. 124, I, do CTN.

(VI)
JOSIE RIBEIRO GOMES ROMÃO
Por fim, Josie Ribeiro Gomes Romão, esposa de Fábio Augusto Romão, alega (i)
ausência de conduta individualizada que configure interesse comum na prática dos fatos
geradores; (iii) inexistência de confusão patrimonial ou dolo;
(iv) nulidade da decisão de primeira instância por suposta fundamentação ultra petita; e
(v) caráter confiscatório da multa qualificada.
Fl. 6611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
69
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, e comprovado nos autos,
Josie Ribeiro Gomes Romão, esposa de Fábio Augusto Romão, integra o núcleo familiar
controlador da Metalloys e das sociedades patrimoniais a ela vinculadas (R1, RX, Pamerin,
Accipiter, 2P, Egretta, SMO e Jabiru).
Ainda que formalmente não figure no quadro societário da Metalloys, a Recorrente
participa do grupo de controle patrimonial e financeiro por meio de empresas de sua titularidade
— notadamente Accipiter Participações Ltda. e Pamerin Participações S.A., nas quais exerce
funções de administração.
O TVF (itens 205, 227 e seguintes) aponta que a Recorrente:

firmou contrato de mútuo com a Metalloys em 2018, no valor de R$
338.092,47, tendo recebido 45 transferências bancárias de valores entre R$ 2.500,00 e R$
52.000,00;

é administradora de sociedades patrimoniais beneficiárias de bens e
recursos oriundos da Metalloys e de suas controladoras (R1 e RX), em contexto de blindagem
patrimonial e confusão de ativos;

compõe, juntamente com Fábio e seus filhos, o núcleo familiar que detém o
controle indireto de todas as holdings e empresas interpostas utilizadas para diluir o patrimônio e
simular autonomia entre as pessoas jurídicas.
A operação de mútuo, embora formalmente documentada, não possui substância
econômica, pois as transferências decorreram de contas bancárias da Metalloys para pessoa física
do núcleo familiar controlador, sem comprovação de origem legítima ou restituição dos valores.
Tal fluxo é idêntico àquele verificado nas movimentações de Fábio Augusto Romão e de suas
controladoras, evidenciando padrão de transferência de lucros disfarçados e omissão de receitas.
O conjunto probatório reunido no TVF demonstra que as empresas administradas
por Josie não exerciam atividades empresariais próprias, servindo, em verdade, à gestão e
ocultação do patrimônio familiar.
A Pamerin Participações S.A., da qual Josie é administradora, adquiriu imóvel
originalmente pertencente à Metalloys, utilizado pela própria autuada e registrado por valor
subavaliado. A Accipiter Participações, por sua vez, figura como controladora das demais holdings
Fl. 6612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
70
patrimoniais (2P, SMO, Egretta e Jabiru), todas sem empregados, receitas ou estrutura
operacional, conforme comprovado no TVF (itens 240–271).
Esses elementos revelam ausência de separação entre os patrimônios das pessoas
físicas e jurídicas do grupo, caracterizando confusão patrimonial na forma do art. 50, §2o, do
Código Civil, e, sob o prisma tributário, interesse comum jurídico na prática das condutas de
dissimulação que deram ensejo ao lançamento.
No presente caso, as provas demonstram que Josie:

participou da estrutura de blindagem patrimonial que visava à ocultação de
bens e receitas da Metalloys;

recebeu valores transferidos da autuada, sob a forma de mútuo, sem
comprovação de restituição;

administrou empresas que foram destinatárias de bens e receitas oriundos
da autuada, conforme identificado na análise contábil e bancária; e

beneficiou-se economicamente das condutas de dissimulação praticadas
pelo grupo, integrando o mesmo núcleo decisório e familiar.
Ainda que formalmente não figure no quadro societário da Metalloys, a Recorrente
participa do grupo de controle patrimonial e financeiro por meio de empresas de sua titularidade
— notadamente Accipiter Participações Ltda. e Pamerin Participações S.A., nas quais exerce
funções de administração.
O TVF (itens 205, 227 e seguintes) aponta que a Recorrente:

firmou contrato de mútuo com a Metalloys em 2018, no valor de R$
338.092,47, tendo recebido 45 transferências bancárias de valores entre R$ 2.500,00 e R$
52.000,00;

é administradora de sociedades patrimoniais beneficiárias de bens e
recursos oriundos da Metalloys e de suas controladoras (R1 e RX), em contexto de blindagem
patrimonial e confusão de ativos;
Fl. 6613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
71

compõe, juntamente com Fábio e seus filhos, o núcleo familiar que detém o
controle indireto de todas as holdings e empresas interpostas utilizadas para diluir o patrimônio e
simular autonomia entre as pessoas jurídicas.
Não prospera o argumento de que o valor do mútuo (R$ 338.092,47) seria ínfimo
frente ao montante do crédito tributário (cerca de R$ 85 milhões), pois a solidariedade tributária
não se limita à proporção do benefício individual, mas decorre da participação no ilícito e do
interesse jurídico comum na constituição da situação que gerou o crédito.
Também não procede a alegação de vício ultra petita, pois o acórdão recorrido não
aplicou o art. 50 do Código Civil como fundamento autônomo, mas apenas como parâmetro
explicativo para caracterizar a confusão patrimonial que serve de suporte fático à
responsabilização solidária pelo art. 124, I, do CTN.
Essas circunstâncias ultrapassam o mero interesse econômico e evidenciam
vinculação direta com o fato gerador e com a prática de atos ilícitos tributários, o que autoriza a
responsabilização solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.
4
CONCLUSÃO
Diante do Exposto, voto por conhecer os recursos interpostos por Metalloys &
Chemicals Comercial Ltda., R1 Participações S/A, RX Holding S/A, Pamerin Participações S/A, SMO
Participações Ltda., Jabiru Participações e Administração Ltda., 2P Participações Ltda., Egretta
Participações Ltda., Accipiter Participações Ltda., Fábio Augusto Romão, Paulo Rogério da Silva e
Josie Ribeiro Gomes Romão; e (ii) não conhecer os Recursos Voluntários apresentados por Nicomo
Participações Ltda., JJP Participações Ltda. e Calidris Participações S/A.
Na parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar
parcial provimento aos Recursos Voluntários, para (i) cancelar as multas por descumprimento de
obrigações acessórias, exigidas com fundamento no art. 12 da Lei no 8.218/1991; e (ii) reduzir o
percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%, nos termos do art. 44, §1o, inciso VI,
da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.
Fl. 6614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721123/2022-55
72

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 6615
DF CARF MF
Original